Tribunal: CARF
Processo: 13896.723044/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECEITAS FINANCEIRAS. CONCEITO. LEGISLAÇÃO.
Nos termos dos arts. 17 e 18 do Decreto-lei no 1598/77, as receitas e despesas financeiras são os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, bem como as contrapartidas das variações monetárias, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição legal ou contratual, dos direitos de crédito do contribuinte e, ainda, os ganhos cambiais e monetários realizados no pagamento de obrigações.
Nos termos do art. 9o da Lei no 9718/98, as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas como receitas ou despesas financeiras.
Somente pode ser considerada receita de serviço aquela auferida em decorrência de uma obrigação de fazer que gere uma utilidade material ou imaterial a terceiro. As receitas financeiras não decorrerem de nenhuma obrigação de fazer ou de qualquer esforço humano prestado a terceiro, apenas da remuneração do capital.
DESCONTO FINANCEIRO X FACTORING (FATURIZAÇÃO). ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS DE VENDAS (ARV). RECEBIMENTO ANTECIPADO DE VALORES (RAV). DESÁGIO. NATUREZA JURÍDICA.
O desconto/deságio na antecipação de recebíveis tem natureza jurídica completamente distinta do desconto financeiro a que alude O Decreto-lei no 1598/77. Os “descontos de títulos de crédito” se referem a situações nas quais o devedor entra em acordo com o credor para pagar antecipadamente uma dívida com vencimento futuro materializada em um cheque ou duplicata (títulos de crédito), mediante um desconto no valor de face. Para aquele que paga (devedor), trata-se de uma receita financeira; para aquele que recebe o pagamento com deságio, uma despesa financeira.
Na antecipação de recebíveis, tem-se uma situação totalmente diferente; quem toma a iniciativa em constituir relação jurídica semelhante à que se discute neste processo não busca quitar uma dívida com desconto, mas sim obter um adiantamento de suas receitas para cumprir com obrigações ou por qualquer outra razão que o leve a necessitar, de imediato, de capital. Trata-se de relação de fomento mercantil, mediante a contratação de um serviço disponibilizado, de forma contínua e habitual, por empresa que se dispõe a assumir o risco de receber/cobrar um crédito com vencimento futuro mediante uma “taxa” (deságio), que corresponde à diferença entre o valor do crédito e o valor efetivamente pago.
O contrato de factoring é aquele pelo qual uma das partes (faturizadora) presta a outra (faturizado) um serviço de administração de crédito, garantindo o pagamento das faturas, gerenciando e cobrando os créditos cedidos pelo faturizado e assumindo os riscos/perdas pelo inadimplemento do devedor.
Nos termos do art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, da Lei no 9.249/1995, e do art. 14, inciso VI, da Lei no 9.718/1998, factoring é a atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços.
CONCEITO DE ATIVIDADES TÍPICAS. CONTRATO SOCIAL. OBJETO SOCIAL.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 659.412/RJ, com repercussão geral reconhecida, foi firmada a tese de que é constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta.
Neste mesmo precedente, restou esclarecido que a expressão “atividades típicas” não está adstrita à ideia daquilo que conta nos respectivos objetos sociais, mas sim o desempenho habitual das atividades econômicas e, portanto, a mera distinção das receitas da atividade típica da empresa, enquanto atividade profissional e organizada da empresa, distinguindo das receitas meramente eventuais ou acidentais, como as financeiras. A “atividade típica” não precisa necessariamente constar do objeto social, bastando que seja uma atividade empresarial importante da empresa.
É possível que a pessoa jurídica se dedique habitualmente a outras atividades ou outros negócios que não estejam relacionados no Estatuto Social. Nestes casos, de dissonância entre a realidade efetiva e os atos constitutivos, por atraso na sua atualização ou por qualquer outro motivo, os fatos apurados na realidade podem determinar a desconsideração dos documentos de constituição da pessoa jurídica para a determinação do que seja resultado operacional, decorrendo essa desconsideração das circunstâncias verificadas em cada situação concreta. Dentre tais circunstâncias, podem ser citadas a repetição habitual de negócios e a organização empresarial para a prática de uma atividade ou de um tipo de negócio, isto é, a manutenção de recursos humanos, materiais, financeiros ou de outras espécies empregados em atividades ou negócios não previstos estatutariamente.
CONCEITO DE SERVIÇOS. CONCEITO DE FATURAMENTO. ISS X PIS/COFINS.
Conforme discutido no Recurso Extraordinário no 659.412/RJ, no tocante ao ISS, somente aqueles serviços que estiverem previstos em lei complementar federal é que poderão ser tributados pelo imposto municipal. Já quanto ao PIS/COFINS, inexiste esse tipo de condicionamento, de modo que é inteiramente desnecessário estar uma atividade inserida em tal lei complementar para ser compreendida como verdadeiro serviço e ser tributada por essas contribuições. Mesmo que se considerasse a atividade empresarial típica do contribuinte seja estritamente de prestação de serviços, seu faturamento poderá englobar outros serviços além daqueles previstos na lista anexa à LC no 116/03.
RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO.
As receitas advindas da atividade empresarial rotineira do contribuinte constituem sua receita bruta, nos termos do inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977 e, por conseguinte, não deve ser aplicada a alíquota zero prevista nos Decreto no 5.164/2004 e 5.442/2005, os quais abarcam apenas as receitas financeiras estranhas à atividade empresarial.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, para as receitas que dizem respeito ao faturamento da empresa, não se aplicam as prescrições do art. 1o do Decreto no 5.442/2005, que reduzem a zero as alíquotas das contribuições.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.723044/2018-53
ACÓRDÃO
3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIELO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECEITAS FINANCEIRAS. CONCEITO. LEGISLAÇÃO.
Nos termos dos arts. 17 e 18 do Decreto-lei no 1598/77, as receitas e
despesas financeiras são os juros, o desconto, a correção monetária
prefixada, o lucro na operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos
ou debêntures, bem como as contrapartidas das variações monetárias, em
função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por
disposição legal ou contratual, dos direitos de crédito do contribuinte e,
ainda, os ganhos cambiais e monetários realizados no pagamento de
obrigações.
Nos termos do art. 9o da Lei no 9718/98, as variações monetárias dos
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de
câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou
contratual serão consideradas como receitas ou despesas financeiras.
Somente pode ser considerada receita de serviço aquela auferida em
decorrência de uma obrigação de fazer que gere uma utilidade material ou
imaterial a terceiro. As receitas financeiras não decorrerem de nenhuma
obrigação de fazer ou de qualquer esforço humano prestado a terceiro,
apenas da remuneração do capital.
DESCONTO FINANCEIRO X FACTORING (FATURIZAÇÃO). ANTECIPAÇÃO DE
RECEBÍVEIS DE VENDAS (ARV). RECEBIMENTO ANTECIPADO DE VALORES
(RAV). DESÁGIO. NATUREZA JURÍDICA.
O desconto/deságio na antecipação de recebíveis tem natureza jurídica
completamente distinta do desconto financeiro a que alude O Decreto-lei
no 1598/77. Os “descontos de títulos de crédito” se referem a situações
nas quais o devedor entra em acordo com o credor para pagar
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
2
antecipadamente uma dívida com vencimento futuro materializada em um
cheque ou duplicata (títulos de crédito), mediante um desconto no valor de
face. Para aquele que paga (devedor), trata-se de uma receita financeira;
para aquele que recebe o pagamento com deságio, uma despesa
financeira.
Na antecipação de recebíveis, tem-se uma situação totalmente diferente;
quem toma a iniciativa em constituir relação jurídica semelhante à que se
discute neste processo não busca quitar uma dívida com desconto, mas sim
obter um adiantamento de suas receitas para cumprir com obrigações ou
por qualquer outra razão que o leve a necessitar, de imediato, de capital.
Trata-se de relação de fomento mercantil, mediante a contratação de um
serviço disponibilizado, de forma contínua e habitual, por empresa que se
dispõe a assumir o risco de receber/cobrar um crédito com vencimento
futuro mediante uma “taxa” (deságio), que corresponde à diferença entre
o valor do crédito e o valor efetivamente pago.
O contrato de factoring é aquele pelo qual uma das partes (faturizadora)
presta a outra (faturizado) um serviço de administração de crédito,
garantindo o pagamento das faturas, gerenciando e cobrando os créditos
cedidos pelo faturizado e assumindo os riscos/perdas pelo inadimplemento
do devedor.
Nos termos do art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, da Lei no 9.249/1995, e do
art. 14, inciso VI, da Lei no 9.718/1998, factoring é a atividade de prestação
cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a
receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a
prazo ou de prestação de serviços.
CONCEITO DE ATIVIDADES TÍPICAS. CONTRATO SOCIAL. OBJETO SOCIAL.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 659.412/RJ, com repercussão
geral reconhecida, foi firmada a tese de que é constitucional a incidência
da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a
locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade
empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico
dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta.
Neste mesmo precedente, restou esclarecido que a expressão “atividades
típicas” não está adstrita à ideia daquilo que conta nos respectivos objetos
sociais, mas sim o desempenho habitual das atividades econômicas e,
portanto, a mera distinção das receitas da atividade típica da empresa,
enquanto atividade profissional e organizada da empresa, distinguindo das
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
3
receitas meramente eventuais ou acidentais, como as financeiras. A
“atividade típica” não precisa necessariamente constar do objeto social,
bastando que seja uma atividade empresarial importante da empresa.
É possível que a pessoa jurídica se dedique habitualmente a outras
atividades ou outros negócios que não estejam relacionados no Estatuto
Social. Nestes casos, de dissonância entre a realidade efetiva e os atos
constitutivos, por atraso na sua atualização ou por qualquer outro motivo,
os fatos apurados na realidade podem determinar a desconsideração dos
documentos de constituição da pessoa jurídica para a determinação do que
seja resultado operacional, decorrendo essa desconsideração das
circunstâncias verificadas em cada situação concreta. Dentre tais
circunstâncias, podem ser citadas a repetição habitual de negócios e a
organização empresarial para a prática de uma atividade ou de um tipo de
negócio, isto é, a manutenção de recursos humanos, materiais, financeiros
ou de outras espécies empregados em atividades ou negócios não
previstos estatutariamente.
CONCEITO DE SERVIÇOS. CONCEITO DE FATURAMENTO. ISS X PIS/COFINS.
Conforme discutido no Recurso Extraordinário no 659.412/RJ, no tocante
ao ISS, somente aqueles serviços que estiverem previstos em lei
complementar federal é que poderão ser tributados pelo imposto
municipal. Já quanto ao PIS/COFINS, inexiste esse tipo de
condicionamento, de modo que é inteiramente desnecessário estar uma
atividade inserida em tal lei complementar para ser compreendida como
verdadeiro serviço e ser tributada por essas contribuições. Mesmo que se
considerasse a atividade empresarial típica do contribuinte seja
estritamente de prestação de serviços, seu faturamento poderá englobar
outros serviços além daqueles previstos na lista anexa à LC no 116/03.
RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO.
As receitas advindas da atividade empresarial rotineira do contribuinte
constituem sua receita bruta, nos termos do inciso IV do art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598/1977 e, por conseguinte, não deve ser aplicada a
alíquota zero prevista nos Decreto no 5.164/2004 e 5.442/2005, os quais
abarcam apenas as receitas financeiras estranhas à atividade empresarial.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, para as receitas que
dizem respeito ao faturamento da empresa, não se aplicam as prescrições
do art. 1o do Decreto no 5.442/2005, que reduzem a zero as alíquotas das
contribuições.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
4
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração, vencido o Conselheiro José Renato Pereira de Deus
(relator) e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos
os Conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca das Chagas Lemos e José Renato Pereira de
Deus (relator). Votou pelas conclusões a Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Francisca das
Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir parte dos fatos até aqui ocorridos, adoto como parte do meu
relato o relatório do acordão n. 12-110.68, da 16a Turma da DRJ/RJO:
Trata o presente processo de dois Autos de Infração, lavrados para exigência do
PIS/Pasep e da COFINS dos períodos de apuração de janeiro/2014 a
dezembro/2015, no valor total de R$ 120.635.579,67 (PIS) e R$ 535.037.508,65
(COFINS), incluindo principal, multa de 75% e juros moratórios calculados até
31/12/2018 (fls. 491 a 499, 501 a 509).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal Parcial (TVF) (fls. 516 a 562), a
fiscalização constatou a falta de recolhimento das referidas contribuições sociais
sobre as receitas auferidas com a Antecipação de Recebíveis de Vendas (ARV), no
período considerado.
A Fiscalização entendeu que se trata de serviço posto à disposição dos clientes da
empresa, que gera uma receita de sua atividade e, como tal, que deve compor a
sua Receita Bruta. Nesse caso, o sujeito passivo deveria ter incluído na Base de
Cálculo do Pis e Cofins a receita obtida com a prestação desse serviço de
Antecipação de Vendas nos anos-calendário de 2014 e 2015, recolhendo as
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
5
referidas contribuições sociais sob o regime não cumulativo, ou seja, com as
alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente.
No período de janeiro de 2014 a até 30/06/2015, a empresa Cielo não apurou PIS
e Cofins sobre essas receitas, uma vez que as classificou como receitas financeiras,
para as quais a alíquota de Pis e Cofins nesse período era 0%. A partir de 1o de
julho de 2015, a empresa passou a recolher as contribuições sobre essas receitas
com alíquotas de 0,65% para o PIS e 4% para a Cofins, conforme determinação do
Decreto 8.426/2016.
Sendo assim, o lançamento sobre a Receita com Antecipação de Recebíveis (ARV)
foi o seguinte:
a) período de janeiro/2014 a junho/2015: alíquotas de 1,65% de PIS e 7,6% de
Cofins;
b) de 1o de julho de 2015 até 31/12/2015: 1% (1,65% - 0,65%) de PIS e 3,6% (7,6%
- 4%) de COFINS relativo à diferença de alíquota.
Questionado durante a fiscalização sobre o tratamento contábil e tributário dado
às receitas por ele auferidas, pela aplicação de uma taxa de desconto sobre a
antecipação dos recebíveis aos estabelecimentos comerciais credenciados, o
contribuinte esclareceu que as classificou como receitas financeiras, com base no
art. 9° da Lei n° 9.718/1998, no art. 373 do RIR/99, no Decreto n° 5.442/2005 e no
Decreto n° 8.426/2015 que o revogou. Ele entende que não se trata no caso da
prestação de um serviço de adquirência, mas sim de uma atividade de natureza
financeira (desconto), que pode ser realizada de acordo com a discricionariedade
da CIELO e/ou de seus clientes. De acordo com o seu objeto social, as atividades-
fim da companhia seriam (i) a prestação de serviço de adquirência, composta pelo
credenciamento, instalação, manutenção, captura, transmissão, processamento e
liquidação financeira das transações; e (ii) a locação de terminais eletrônicos de
pagamento ("POS").
Em atendimento à Intimação, o contribuinte informou ainda haver impetrado o
Mandado de Segurança n° 0000794-51.2004.4.03.6114, em 30 de janeiro de 2004,
objetivando continuar recolhendo a COFINS no regime cumulativo, isto é, sem a
observância das alterações introduzidas pela Lei n° 10.833/2003, tendo obtido
autorização para depositar os valores em litígio, e estando os autos sobrestados
no STF no aguardo do julgamento do Recurso Extraordinário n° 570.122/RS, em
sede de repercussão geral.
Foi também esclarecido que os Bancos Emissores dos cartões de crédito não
pagam diretamente aos estabelecimentos credenciados, mas repassam os valores
recebidos para as credenciadoras (CIELO), que se tornam assim as responsáveis
em liquidar a obrigação junto aos credenciados.
De acordo com seu Estatuto Social, a CIELO tem por objeto social:
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
6
(a) a prestação de serviços de credenciamento de estabelecimentos comerciais e
de estabelecimentos prestadores de serviços para a aceitação de cartões de
crédito e de débito, bem como de outros meios de pagamento ou meios
eletrônicos necessários para registro e aprovação de transações não financeiras;
(b) o aluguel, o fornecimento e a prestação de serviços de instalação e
manutenção de soluções e meios eletrônicos ou manuais para a captura e
processamento de dados relativos às transações decorrentes de uso de cartões de
crédito e de débito, bem como com outros meios de pagamento ou meios
eletrônicos necessários para registro e aprovação de transações não financeiras e
dados eletrônicos de qualquer natureza que possam transitar em rede eletrônica;
(c) prestação de serviços de instalação e manutenção de soluções e meios
eletrônicos para automação comercial;
(d) a administração dos pagamentos e recebimentos à rede de estabelecimentos
credenciados, mediante captura, transmissão, processamento dos dados e
liquidação das transações eletrônicas e manuais com cartões de crédito e de
débito, bem como outros meios de pagamento e meios eletrônicos ou manuais
destinados a transações não financeiras, bem como a manutenção dos
agendamentos de tais valores em sistemas informáticos;
(e) a representação de franquias nacionais e internacionais de meios manuais e
eletrônicos de pagamento;
(f) a participação em outras sociedades como sócia ou acionista, direta ou
indiretamente, no Brasil ou no e exterior;
(g) a prestação de serviços de distribuição de produtos financeiros, securitários,
seguro saúde e previdência privada; e,
(h) desenvolvimento de outras atividades correlatas, de interesse da Companhia.
O contribuinte informou ainda não haver disposição expressa no seu objeto social
acerca da atividade de antecipação de recebíveis, por não se tratar de atividade
típica sua, embora seja possível enquadrá-la genericamente no art. 2°, “h” do seu
Estatuto Social.
O TVF cita o entendimento manifestado no Parecer Jurídico da Procuradoria Geral
do Banco Central (PGBC) n° 267/2015, que analisou a natureza das operações de
antecipação de recebíveis por credenciadoras de cartões de crédito. De acordo
com o referido Parecer, o entendimento inicialmente manifestado no Parecer
PGBC n° 149/2010, segundo o qual tal atividade seria privativa de instituições
financeiras, foi posteriormente substituído pelo da Lei n° 12.865/2013, que dispôs
em seus art. 6o ao 15 sobre os Arranjos de Pagamento e as Instituições de
Pagamento, às quais seria vedada a realização de atividades privativas de
instituições financeiras, sem prejuízo da realização das atividades previstas no
inciso III de seu art. 6o. Segundo a Autoridade Fiscal, a CIELO se enquadra como
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
7
uma Instituição de Pagamento pelo Banco Central do Brasil, nos termos definidos
pelos art. 6o a 15 da referida Lei n° 12.865/2013.
Ainda de acordo com o referido Parecer PGBC n° 267/2015, a atividade de
antecipação de recebíveis poderia ser submetida ao mesmo arcabouço
regulatório, caso se enquadrasse no seu art. 6°, inciso III, alínea “h”, como uma
outra atividade relacionada à prestação de serviços de pagamento, além das
constantes das alíneas “a” a “g”, embora o Banco Central ainda não tenha
regulado essa matéria. Assim, tal atividade continuaria sendo tratada como a
liquidação antecipada de um passivo da credenciadora, mediante deságio.
Para a Autoridade Fiscal, porém, são os Bancos os reais devedores dos recebíveis,
e não as credenciadoras de cartão de crédito, que se tornam mediante convenção
entre as partes as responsáveis em liquidar a obrigação junto aos
estabelecimentos credenciados, com lastro nos valores repassados pelos Bancos.
Ela afirma que o serviço de antecipação de recebíveis não faz parte da obrigação
inicial pactuada entre a empresa Cielo, os Bancos, as Bandeiras e os
Estabelecimentos Credenciados, mas é um novo serviço, disponibilizado
diretamente pela credenciadora para o credenciado, sendo que este pode ainda
contratar tal serviço com outro agente, que ofereça uma taxa de desconto mais
vantajosa.
Segundo a Autoridade Fiscal, trata-se de uma cessão de direitos creditórios pelos
estabelecimentos credenciados à credenciadora, com a assunção por esta do risco
de sua inadimplência, mas mediante uma remuneração a ela na forma de deságio.
Para a realização desse serviço de antecipação, a credenciadora capta valores no
mercado ou usa suas próprias reservas. Por essas características, trata-se da
prestação de um serviço de fomento comercial ou de faturização, que faz parte do
portifólio de produtos e serviços da CIELO e é por ela exercido com habitualidade
e profissionalismo.
Ainda segundo o TVF, em 2014 e 2015 as receitas da CIELO com a antecipação de
recebíveis representaram mais de 25% do total das receitas com prestação de
serviços da empresa.
No TVF constam ainda informações sobre os principais agentes que compõem o
mercado de pagamentos (Bancos, Bandeiras, Adquirentes ou Credenciadoras,
Estabelecimentos Credenciados e Usuários ou Portadores dos Cartões), com
destaque para as operações de venda por cartão de crédito pelos credenciados –
cuja aprovação competiria aos Bancos Emissores, que seriam os detentores dos
direitos de crédito correspondentes –, e para as atividades das adquirentes ou
credenciadoras, entre as quais a CIELO.
Neste sentido, a Autoridade Fiscal cita dois serviços oferecidos pela CIELO para os
estabelecimentos credenciados: a disponibilização das máquinas de cartão de
crédito, para o que recebe uma receita mensal, bem como a antecipação dos
recebíveis. Nesse segundo caso, ela entende tratar-se da prestação de um serviço
de pagamento, passível de enquadramento na alínea “h” do art. 6°, inciso III da Lei
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
8
n° 12.865/2013, sob pena de, caso não o seja, ser enquadrada como atividade
típica de instituição financeira, que então estaria sendo irregularmente
desempenhada pela CIELO.
No TVF o Fiscal discorre ainda sobre alguns detalhes do serviço de antecipação de
recebíveis de vendas pela CIELO (ARV), concluindo, com base na legislação
tributária que trata da receita financeira (art. 373 do RIR/1999 e art. 397 do
Decreto n° 9.580/2018), que a receita decorrente da diferença entre o valor de
aquisição e o valor de face dos direitos creditórios antecipados aos credenciados,
por meio de sua compra, não pode ser considerada receita financeira, devendo,
antes, ser considerada receita da atividade fim da empresa, a compor a sua
Receita Bruta.
Para corroborar esse entendimento, é citada jurisprudência do STJ: i) a decisão de
12/06/2018 no Agravo Interno em Recurso Especial n° 1.055.292-SP, segundo a
qual não se caracteriza como receita financeira a receita correspondente à
diferença entre o valor de aquisição e o valor de face dos títulos ou direitos
creditórios, resultante de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços,
em operações de factoring, mas sim de receita bruta; ii) e a decisão do Recurso
Especial n° 910.799-RS, que trata da natureza mercantil (e não financeira) do
desconto por antecipação de pagamento.
Também é citado o Parecer Normativo (PN) COSIT n° 05/2014, que iguala o
tratamento tributário entre as securitizadoras e as faturizadoras, pois tanto a
securitização quanto a faturização operam a compra de direitos creditórios
originados em vendas a prazo de bens e serviços, configurando modalidades
distintas de fomento mercantil, sujeitas aos art. 287 a 295 do Código Civil.
Enquanto a securitização se caracteriza pela formação de lastro para os títulos
mobiliários emitidos, a faturização se ocupa da formação de carteira própria. O
Parecer distingue ainda entre o desconto financeiro, privativo de instituições
financeiras – em que se transfere apenas o crédito, mas não o risco, que
permanece com o cedente e permite o direito de regresso –, e o desconto
mercantil (faturização) –, em que se transferem o crédito e o risco, caso em que
se enquadraria o contribuinte, segundo o Fiscal. Neste sentido, a jurisprudência
tem entendido que o desconto financeiro pretende o crédito, e não o risco, ao
passo que o desconto mercantil pretende o risco, e não o crédito.
O PN COSIT n° 05/2014 entende que as empresas de fomento comercial
(faturização) seriam gênero, do qual as securitizadoras seriam espécie. Com base
nesse entendimento, o Fiscal considera que, de modo análogo, as credenciadoras
de cartão de crédito também seriam espécie desse gênero. Ele cita ainda o art. 14,
inciso VI da Lei n° 9.718/1998, segundo o qual essas empresas de fomento
comercial sujeitam-se à tributação pelo lucro real. E consoante art. 10, § 3° do
Decreto n° 4.524/2002, em suas aquisições de direitos creditórios, resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, a receita bruta deve
corresponder à diferença verificada entre o valor de aquisição e o valor de face do
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
9
título ou direito creditório adquirido (deságio). Esse dispositivo também constou
do Ato Declaratório SRF n° 09/2002 e da Instrução Normativa SRF n° 247/2002
que o revogou (art. 10, § 3°).
O TVF analisa ainda o Contrato de Credenciamento ao sistema CIELO, concluindo
que as principais características do serviço de Antecipação de Recebíveis de
Vendas (ARV) são as seguintes, que o diferenciam do serviço de desconto de
duplicatas, como atividade típica das Instituições Financeiras em que há direito de
regresso por inadimplência:
a) Aquisição de direitos creditórios; b) Transferência para a Cielo da propriedade e
do risco inerente a esses direitos; c) Criação de carteira de recebíveis – Ativo
Cielo; d) Existência de cláusula contratual dando liberdade à empresa Cielo de
escolha de quais direitos creditórios serão negociados devido ao risco existente;
e) Existência de cláusula contratual que estabeleça a cobrança de uma taxa ou
comissão em favor da faturizadora (Cielo).
O TVF cita ainda jurisprudência que veda às administradoras de cartão de crédito
serem enquadradas como entidades financeiras sujeitas à apuração cumulativa
das contribuições sociais (REsp 1.647.925/SP), bem como apresenta uma análise
da evolução desse negócio de ARV para a CIELO.
O contribuinte tomou ciência dos presentes lançamentos em 12/12/2018 (fl. 568),
contra os quais apresentou impugnação em 09/01/2019 (fls. 573 a 644), com as
seguintes alegações, em síntese:
Preliminares
1) Nulidade por contrariar orientação da COSIT:
O fundamento do lançamento fiscal é o de que o deságio equivaleria a uma
remuneração pela prestação de serviços de fomento comercial/factoring
supostamente exercida pela Impugnante.
A Receita Federal do Brasil firmou o posicionamento de que, mesmo para as
entidades de factoring – que possuem como atividade principal a aquisição de
créditos e a prestação de serviços de assessoria creditícia –, a receita de deságio,
decorrente da diferença entre o valor de face do título e o valor pago pela sua
aquisição, não se enquadra como receita decorrente da prestação de serviços.
Trata-se da Solução de Divergência Cosit no 4 de 30/04/2007, e da Solução de
Consulta Cosit no 421 de 12/09/2017, as quais vinculam a administração
tributária, nos termos do disposto no artigo 9o da IN RFB no 1.396, de
16/09/2013.
A Autoridade Fiscal deixou de observar entendimento que a vincula, sendo,
portanto, nulos os autos de infração.
2) Nulidade por ausência de motivação do lançamento
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
10
Não há no TVF qualquer delimitação do conceito jurídico de “serviço” adotado
pela Autoridade Fiscal e dos motivos pelos quais a Fiscalização entendeu que a
antecipação de recebíveis se enquadraria como uma prestação de serviços, o que
configura vício de motivação e fundamentação, a acarretar a nulidade do
lançamento, nos termos do art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto n° 70.235/1972.
Não foram indicados nas razões dos lançamentos (i) o motivo pelo qual tal
atividade era considerada um serviço (e não mero expediente financeiro), (ii) em
qual rubrica tal atividade se encaixa na legislação federal que regulamenta o
Imposto sobre Serviços (“ISS”), notadamente nos serviços descritos por meio da
Lista Anexa à Lei Complementar no 116/03 (“LC no 116/03”), e tampouco (iii)
como tal atividade se encaixa dentro dos serviços de credenciamento, inclusive
naqueles prestados pela Impugnante.
Além disso, a Autoridade Fiscal usou precedente do STJ de forma equivocada e
inexplicável, pois aquela decisão concluiu que a receita de ARV era financeira, e
não como se pretendeu fazer crer.
3) Nulidade por mudança no critério jurídico
Desde 2009 a Impugnante contabiliza as receitas com ARV como financeiras, tem
sido fiscalizada desde então e jamais questionada a esse respeito – atividade que
seria vinculada nos termos do art. 142 do CTN. Por exemplo, relativamente ao
recolhimento de PIS/Cofins de 2012, com o MPF no 08.1.28.00-2015-00313-5, que
foi encerrado em 28/11/2016, e revelou a adoção de um critério jurídico, cuja
alteração, através de lançamentos de 12/12/2018, somente poderia, se fosse o
caso, se aplicar a fatos geradores posteriores a ela, consoante art. 146 do CTN e
em obediência aos princípios de segurança jurídica e boa-fé, sob pena de
nulidade. Na verdade, esse novo critério contraria entendimento da Cosit e nem
poderia ter sido introduzido.
Por essa razão, ao menos são incabíveis a multa vinculada e os juros, consoante
art. 112 do CTN.
4) Nulidade por erro de fundamentação no TVF
4.a) A classificação da antecipação de recebíveis pela Autoridade Fiscal foi
incorreta e contraditória.
A ARV foi equiparada de forma incorreta como serviço, bem como atividade de
faturização (factoring), porém sem tomar como base o conceito de factoring
trazido pela legislação tributária, o qual pressupõe a prestação cumulativa e
contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços.
Porém, o próprio TVF (fl. 31) afirma de forma contraditória que a Impugnante não
realiza factoring por não prestar serviços de assessoria creditícia: “a antecipação
de vendas (...) não necessita de aprovação de crédito (...)”.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
11
4.b) A incompreensão do modelo negocial da Impugnante resultou em um TVF
repleto de inconsistências conceituais.
A responsabilidade da CIELO de liquidar uma transação não parte somente de
uma relação contratual, mas também regulatória (e.g. Circular no 3.885/18 do
BCB), e o repasse por ela dos valores ao estabelecimento comercial credenciado
independe do adimplemento da fatura do cartão de crédito por parte do
portador, sendo este, em última análise, o devedor, e aquele (lojista), o credor,
enquando ela (credenciadora) se torna a garantidora de toda a operação.
4.c) O TVF está baseado em fontes de pesquisa precárias
A Fiscalização se equivoca de que é somente o Banco emissor que autoriza uma
transação com cartão de crédito, pois a Credenciadora e a Bandeira do cartão
também podem fazê-lo. Tal equívoco pode ter sido causado por seu
embasamento num blog disponível na internet destinado ao público leigo e que,
como tal, não possui o refinamento técnico necessário para fundamentar um
lançamento de tal monta (https://blog.stone.com.br/como-funciona-o-mercado-
de-pagamentos).
4.d) A Fiscalização não compreendeu a atividade exercida pela Impugnante.
A CIELO dedica-se à prestação do serviço complexo de “credenciamento” ou
“adquirência”, possuindo como atividade-fim (i) a prestação de serviços de
credenciamento de estabelecimentos comerciais para aceitação de instrumentos
de pagamento, captura, processamento e liquidação financeira das transações e
(ii) a locação de terminais eletrônicos de pagamento. Ao contrário do afirmado
pelo Fisco, essa locação não é sua atividade principal, mas um meio para ela. Além
disso, a atividade que envolve essa disponibilização de equipamento de solução
de captura é completamente distinta da prestação do serviço, assim como ocorre
com operadoras de TV a cabo, empresas de telefonia móvel, etc.
4.e) A Fiscalização utilizou normas regulatórias de forma distorcida e que não se
aplicam a seu caso.
Além de não se aplicar exatamente a seu caso, ser apenas opinião da
Procuradoria daquela Autarquia e não vincular normativamente a Impugnante
nos termos dos art. 96 e 109 do CTN, o Parecer Jurídico no 267/15 BCB-PGBC não
afirmou taxativamente que “a antecipação de recebíveis realizada pelas
credenciadoras de cartão de crédito configurasse uma prestação de serviços de
pagamento passível de enquadramento na alínea “h” do inciso III do art. 6o da Lei
12.865, de 2013”, mas apenas qualificou a ARV como decorrente de “aspectos
relacionados à prestação de serviços de pagamento”, sem a tipificar como se
serviço fosse.
Esse Parecer entendeu que, embora não seja um serviço de pagamento, a ARV
está relacionada a ele, e , como tal, pode ser exercida por credenciadoras como
ela, com base no disposto no artigo 6o, inciso III, alínea “h’” da Lei no 12.865/13.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
12
A Fiscalização desconhece a existência de operações de natureza financeira que
não são privativas de uma instituição financeira (como a ARV), e merece repúdio
sua tentativa de constranger a Impugnante perante o Banco Central do Brasil, por
supostamente exercer atividade financeira sem autorização para tanto.
4.f) A Autoridade Fiscal distorceu os atos normativos e julgados citados no TVF.
Além de fazer uma análise rasa, o Fisco embasou sua conclusão no acórdão
proferido pelo STJ no RESP no 910.799-RS, porém de forma distorcida, pois se
tratava de excerto da decisão recorrida de tribunal inferior que foi justamente
reformada por aquele tribunal superior, pois a decisão do STJ sedimentou o
entendimento de que a antecipação de recebíveis é receita financeira (gênero),
embora a Impugnante discorde de sua classificação como juros (espécie), pois se
trata de desconto/deságio (espécie).
A Fiscalização também utilizou de forma deturpada o Parecer Normativo COSIT no
5/2014, para concluir que a Impugnante se dedica à atividade de
faturização/fomento comercial, que seria um gênero a que se afiliam como
espécie as securitizadoras de ativos empresariais e as credenciadoras de cartão de
crédito como ela.
Também incabível sua menção às decisões do AREsp 1.055.292 e do REsp no
1.647.925, que no primeiro caso se aplicam apenas às empresas de factoring e, no
segundo caso, versam somente sobre a tributação pelo regime cumulativo para as
credenciadoras, sem uma análise sobre a natureza de suas receitas financeiras.
Em conclusão dessas Preliminares, o lançamento é nulo com base no artigo 142
do CTN, nos artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72 e no artigo 50 da Lei no
9.784/99, e conforme jurisprudência do CARF que menciona.
Mérito
1) Dinâmica do arranjo de pagamentos
Antes de apresentar suas alegações de mérito, a Impugnante descreve de forma
sucinta a dinâmica do arranjo de pagamentos, que viu nos últimos anos um
crescimento significativo dos meios eletrônicos de pagamento, e envolve a
participação de diversos agentes econômicos, com sua regulação pela Lei n°
12.865/2013.
Essa exposição fática, bem como os termos da Circular BACEN n° 3.885/2018,
demonstram que a antecipação de recebíveis não é atividade-fim da CIELO, como
exposto nas preliminares. Ela é facultada ao estabelecimento comercial para que
possa receber seus recursos em prazo inferior a 30 dias (normalmente observado
nas vendas com cartão de crédito), mediante a aplicação de um desconto ou
deságio sobre esse valor, devendo-se frisar que essa antecipação pode ser obtida
pelo credenciado junto à credenciadora ou com terceiros.
2) O conceito jurídico de serviço e a ARV
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
13
À luz da doutrina e jurisprudência que cita, não é possível enquadrar a ARV como
serviço, e o TVF não forneceu qualquer definição para serviço ou justificativa que
amparasse sua pretensão.
O Direito Civil define serviço como o negócio jurídico de que decorra uma
“obrigação de fazer”, e esse conceito deve ser adotado pelo Direito Tributário nos
termos do art. 110 do CTN. Neste sentido, em suas Soluções de Consulta n°
262/2017 e 480/2017, de efeito vinculante, a COSIT entendeu que serviços não se
caracterizam como “obrigação de dar”, mas como “obrigação de fazer”, que
envolve “o emprego da força humana que presta a realização, transformando
materiais e situações”, aspectos que claramente não caracterizam a ARV, que
envolve apenas a cobrança de um deságio/desconto. O fato de a ARV constar do
site da CIELO como serviço por ela prestado não invalida essa conclusão, pois se
trata de conteúdo publicitário sem fundamento jurídico.
A Impugnante apresenta o tratamento dos conceitos de receitas e despesas
financeiras, extraído da legislação tributária (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999 e Lei n° 9.718/1998), bem como da doutrina contábil, que mostram se
tratar de gênero, cujas espécies são lá elencadas de forma exemplificativa.
Nesse contexto, sob qualquer perspectiva que se tome, a receita de ARV possuirá
essência financeira, conforme abaixo:
a) Caso se considere que se trata da compra de crédito do credenciado pela
credenciadora, o deságio aplicado por esta na operação deve ser considerado sua
receita financeira, conforme entendimento do CARF.
b) Caso se considere que existe uma obrigação da credenciadora com o
credenciado de liquidar a operação em seu favor, a antecipação de seu
cumprimento por valor menor ao original caracteriza a aplicação de um desconto,
de natureza também claramente financeira, de acordo com o RIR/1999 e
jurisprudência citada.
c) Caso se considere que na antecipação de recebíveis não há uma relação
mercantil, fica claro que se trata aqui de receita financeira, como entendido pelo
Acórdão do STJ no Resp n° 910.799-RS, e não decorrente da prestação de serviços.
De forma análoga, o desconto concedido pelos estabelecimentos comerciais
sobre a antecipação dos recebíveis é contabilizado por eles como despesa
financeira, como nos exemplos que cita.
Ainda a respeito da essência financeira das receitas com ARV, a Impugnante
sustenta que sua qualificação como tal não decorre de sua ausência de
expressividade em relação ao total das receitas, mas sim de sua natureza própria,
conforme reconhecido pelo CARF. Além disso, os valores corretos desse
percentual seriam de 20% em 2014 e 19% em 2015, e não de 25% como no TVF,
embora esse valor seja encontrado em companhias que atuam em ramos distintos
aos de factoring, conforme exemplos que cita.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
14
3) Distinção entre ARV e Factoring
Contrariamente ao entendimento do Fisco, a atividade de factoring não pode ser
equiparada com as atividades da Impugnante, por ser uma atividade complexa
que envolve, além da aquisição de direitos creditórios com deságio, a prestação
cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, bem como a administração de contas a pagar – o que
não é por ela realizado.
De modo distinto ao factoring, a responsabilidade da credenciadora de liquidar
uma obrigação mesmo que não receba os recursos do Banco Emissor é de
natureza não apenas contratual, mas regulatória, por meio da qual aplica uma
taxa de desconto em caso de antecipação.
Frise-se que a aquisição de títulos com deságio é atividade-fim de uma entidade
de factoring, que vem acompanhada pela prestação de serviços diversos como
seu elemento essencial e sempre em benefício de terceiros, de modo distinto ao
da ARV, em que a análise do recebível é sempre feita em benefício próprio. A
Impugnante cita julgado em que a atividade de fomento mercantil envolve a
prestação de serviços a terceiros, não sendo a compra de crédito serviço
tributável.
Face à distinção entre ARV e factoring, resta prejudicada a aplicação ao caso do
artigo 10 do Decreto no 4.524/2002, do Parecer Normativo Cosit no 05 de
10/04/2014, e dos Atos Declaratórios SRF no 009/2000 e no 009/2002. Do mesmo
modo quanto à aplicação da decisão do Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial no 1.055.292 – SP, por meio do qual o STJ entendeu que o valor do
deságio auferido por empresa de factoring comporia a sua receita bruta, para fins
de incidência do PIS e da COFINS, embora sob o fundamento de ser a aquisição de
títulos atividade-fim dessas empresas, e não de a atividade de factoring
corresponder a uma prestação de serviço. Esse último ponto foi tratado no REsp
998.566-RS, que distinguiu o deságio auferido por empresa de factoring da
remuneração pela prestação de um serviço, tendo essa distinção sido adotada
pela COSIT conforme mencionado em sede preliminar, bem como pelo CARF
conforme julgados que cita, de modo que, mesmo que a ARV e o factoring se
equivalessem, o deságio continuaria sendo uma receita financeira, e não de
serviços.
4) Outras considerações
A atividade-fim da Impugnante é e sempre foi o credenciamento, o qual não teria
sofrido qualquer impacto, caso ela não tivesse realizado as antecipações de
recebíveis.
Além disso, a fragilidade e inconsistência do TVF, aliadas à mudança de critério
jurídico pelo Fisco, recomendam que se aplique ao caso o benefício da dúvida à
Impugnante, nos termos do art. 112 do CTN, e conforme jurisprudência que cita.
5) Pedido
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
15
Pelo exposto, requer o cancelamento integral dos lançamentos, seja pelas
preliminares suscitadas, seja pelas razões de mérito.
O acórdão do qual foi retirado o relato acima, por maioria de votos julgou
improcedente a impugnação da recorrente, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
AÇÕES FISCAIS QUE TRATAM DE OPERAÇÕES CONTINUADAS NO TEMPO. FATOS
QUE NÃO FORAM CARACTERIZADOS COMO INFRAÇÃO EM FISCALIZAÇÕES DE
PERÍODOS ANTERIORES. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. POSSIBILIDADE.
Em se tratando de fiscalização de operações continuadas no tempo, nada impede
que o Fisco modifique seu entendimento, no sentido de passar a caracterizar
como infração uma operação que não foi assim qualificada em ações fiscais
anteriores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CASOS DE NULIDADE. LANÇAMENTO.
Não padece de nulidade o lançamento efetuado por autoridade competente,
contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, e em
que constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - COMPRA DIREITOS CREDITÓRIOS. DESÁGIO.
RECEITA BRUTA.
Deve ser classificado como receita operacional, e não financeira, o deságio
aplicado na compra, pela credenciadora de cartão de crédito, de direitos
creditórios dos credenciados, uma vez que corresponde a pagamento por um
serviço por ela prestado, decorrente de sua atividade-fim.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - COMPRA DIREITOS CREDITÓRIOS.
DESÁGIO. RECEITA BRUTA.
Deve ser classificado como receita operacional, e não financeira, o deságio
aplicado na compra, pela credenciadora de cartão de crédito, de direitos
creditórios dos credenciados, uma vez que corresponde a pagamento por um
serviço por ela prestado, decorrente de sua atividade-fim.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
16
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente interpor seu recurso
voluntário, alegando em síntese:
Sumário
I
— DOS FATOS
II
— DAS PRELIMINARES
II.A
— NULIDADES INCORRIDAS PELA AUTORIDADE FISCAL NO LANÇAMENTO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
II.A.1 — IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO CONTRÁRIOS
A SOLUÇÕES DE CONSULTA VINCULANTE
II.A.2 — AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL
II.A.3 — INACEITÁVEL ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO PELA AUTORIDADE
LANÇADORA — VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146 DO CTN
II.A.4 — EQUÍVOCOS COMETIDOS PELA FISCALIZAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DOS
AUTOS DE INFRAÇÃO
➢
INCORRETA CLASSIFICAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS À LUZ DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
➢
INCOMPREENSÃO DO MODELO NEGOCIAL, JURÍDICO E REGULATÓRIO
PRATICADO PELAS CREDENCIADORAS
➢
PRECARIEDADE DAS FONTES UTILIZADAS PELA AUTORIDADE FISCAL COMO
RECURSO NA ELABORAÇÃO DO TVF
➢
INCOMPREENSÃO QUANTO À ATIVIDADE EXERCIDA PELA RECORRENTE
➢
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS REGULATÓRIAS CITADAS NO TVF AO CASO
CONCRETO E SUA RESPECTIVA DISTORÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL
➢
INAPLICABILIDADE DOS ATOS NORMATIVOS E JULGADOS E SUA RESPECTIVA
DISTORÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL
➢
CONCLUSÕES
II.B
— DAS NULIDADES INCORRIDAS PELA TURMA JULGADORA NO JULGAMENTO
DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA RECORRENTE
II.B.1 — DAS NULIDADES INCORRIDAS PELA TURMA JULGADORA NO JULGAMENTO
DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA RECORRENTE
II.B.1 — DOS EQUÍVOCOS COMETIDOS PELA DRJ
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
17
➢
INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA COSIT
A)
ATIVIDADE DE FACTORING E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
B)
CONCEITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — “OBRIGAÇÃO DE FAZER”
C)
CONCLUSÕES
➢
INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO PELA DELEGACIA DE JULGAMENTO —
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
➢
DA CLASSIFICAÇÃO DA ARV E DO SEU ENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE
DESENVOLVIDA PELA RECORRENTE — DA OMISSÃO INCORRIDA E DO EQUÍVOCO COMETIDO PELA
TURMA JULGADORA
III
— DO DIREITO
III.1
— ESCLARECIMENTOS FÁTICOS — A DINÂMICA DO ARRANJO DE
PAGAMENTOS E A ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS
➢
DINÂMICA DO ARRANJO DE PAGAMENTOS
➢
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

III.2
—
CONCEITO
JURÍDICO
DE
SERVIÇO
E
IMPOSSIBILIDADE
DE
ENQUADRAMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS COMO SERVIÇO
➢
DO CONCEITO JURÍDICO DE SERVIÇO

➢
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS
COMO SERVIÇO
➢
ENQUADRAMENTO DA RECEITA DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS COMO
RECEITA FINANCEIRA
III.3
— DISTINÇÃO ENTRE A ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS E A ATIVIDADE DE
FACTORING
III.3
— DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS DECRETOS No 8.426/2015 E No
5.442/2005
97
III.4
— AD ARGUMENTANDUM - OUTRAS CONSIDERAÇÕES
III.5
— AD ARGUMENTANDUM - BENEFÍCIO DA DÚVIDA À RECORRENTE —
APLICAÇÃO DO 112 DO CTN
III.6
— CONCLUSÕES FINAIS
NULIDADES INCORRIDAS PELA AUTORIDADE FISCAL NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
MÉRITO
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
18
IV
- DO PEDIDO
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade, portanto dele
tomo conhecimento.
I. Nulidades Incorridas pela Autoridade Fiscal no Lançamento do Crédito
Tributário
A primeira questão a ser analisada diz respeito às nulidades cometidas pela
autoridade fiscal durante o lançamento do crédito tributário. Neste contexto, destacam-se as
inconsistências procedimentais que comprometem a legitimidade do auto de infração.
Primeiramente, é imperativo mencionar que o procedimento administrativo fiscal
deve obedecer estritamente aos preceitos legais, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
No caso em tela, a autoridade fiscal falhou ao não fornecer justificativas detalhadas e claras para a
reclassificação das receitas da recorrente, infringindo assim o princípio da motivação dos atos
administrativos. Este vício formal implica na nulidade do auto de infração, pois impossibilita a
compreensão exata dos fundamentos que embasaram a decisão fiscal, prejudicando o exercício
pleno do direito de defesa pela recorrente.
Além disso, a autoridade fiscal incorreu em erro ao lavrar autos de infração
contrários a soluções de consulta vinculante previamente emitidas. As soluções de consulta têm
caráter vinculante e devem ser observadas pelas autoridades fiscais, garantindo segurança jurídica
aos contribuintes. Ao desconsiderar essas soluções, a autoridade fiscal não só violou preceitos
normativos, mas também feriu o princípio da proteção da confiança legítima, essencial no direito
tributário.
Outro ponto crucial refere-se à alteração do critério jurídico pela autoridade fiscal
sem a devida fundamentação e comunicação prévia ao contribuinte. A mudança de interpretação
das normas tributárias deve ser precedida de justificativas consistentes e comunicada
formalmente ao contribuinte, o que não ocorreu no presente caso. Tal prática configura violação
ao artigo 146 do Código Tributário Nacional, que exige clareza e estabilidade nas interpretações
fiscais.
Por fim, a fundamentação do auto de infração apresentou-se deficiente ao utilizar
fontes inadequadas e imprecisas. A precária base de dados e a má interpretação dos modelos
negociais e regulatórios praticados pela recorrente resultaram em equívocos substanciais na
fundamentação da autuação. A utilização de fontes inadequadas compromete a legitimidade do
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
19
lançamento, uma vez que as decisões fiscais devem ser embasadas em dados precisos e
confiáveis.
II. Impossibilidade de Lavratura de Autos de Infração Contrários a Soluções de
Consulta Vinculante
Em segundo lugar, é fundamental analisar a impossibilidade de lavratura de autos
de infração que contrariem soluções de consulta vinculante. As soluções de consulta emitidas pela
administração tributária têm o objetivo de esclarecer dúvidas dos contribuintes acerca da
aplicação das normas fiscais e possuem caráter vinculante para a administração pública.
No caso em questão, a autoridade fiscal desconsiderou soluções de consulta que
determinavam o tratamento fiscal das receitas auferidas pela recorrente. Ao proceder dessa
forma, a autoridade não apenas violou o princípio da legalidade, mas também comprometeu a
confiança legítima que os contribuintes depositam nas respostas oficiais da administração
tributária. Este comportamento arbitrário gera insegurança jurídica e vai de encontro aos
princípios norteadores do direito tributário, como a previsibilidade e a estabilidade das relações
jurídicas.
As soluções de consulta vinculante são instrumentos cruciais para a harmonização
das interpretações fiscais e devem ser observadas rigorosamente pelas autoridades fiscais.
Qualquer desvio dessa prática representa uma afronta direta aos direitos dos contribuintes e à
própria credibilidade da administração tributária.
III. Ausência de Motivação do Lançamento Fiscal
A terceira questão abordada é a ausência de motivação no lançamento fiscal. A
motivação dos atos administrativos é um princípio constitucional que garante a transparência e a
legitimidade das decisões tomadas pela administração pública. No âmbito fiscal, a motivação é
ainda mais essencial, pois permite ao contribuinte compreender os fundamentos legais e fáticos
que embasam o lançamento do crédito tributário.
No presente caso, a autoridade fiscal limitou-se a alegar que determinadas receitas
deveriam ser reclassificadas como decorrentes de prestação de serviços, sem fornecer uma análise
detalhada e fundamentada. Esta ausência de motivação compromete a defesa do contribuinte,
que não tem acesso a informações suficientes para contestar adequadamente o auto de infração.
Além disso, a falta de clareza e detalhamento impede a própria autoridade julgadora de verificar a
legalidade e a correção do lançamento.
A ausência de motivação é um vício grave que invalida o ato administrativo,
conforme estabelecido pelo artigo 50 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da administração pública federal. Portanto, o lançamento fiscal em questão deve ser
anulado devido à falta de fundamentação adequada.
IV. Inaceitável Alteração do Critério Jurídico pela Autoridade Lançadora —
Violação ao Artigo 146 do CTN
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
20
Finalmente, a alteração do critério jurídico pela autoridade lançadora sem a devida
fundamentação é uma prática inaceitável que viola o artigo 146 do Código Tributário Nacional. A
administração tributária deve manter coerência e estabilidade em suas interpretações, evitando
mudanças abruptas que prejudiquem os contribuintes.
No caso em análise, a autoridade fiscal alterou o critério jurídico aplicável às
receitas da recorrente, reclassificando-as sem apresentar justificativas consistentes. Esta alteração
inesperada e não fundamentada infringe o princípio da segurança jurídica, que é vital para a
previsibilidade das obrigações fiscais dos contribuintes. Além disso, tal prática configura um
cerceamento do direito de defesa, uma vez que o contribuinte não teve oportunidade de se
preparar adequadamente para contestar a nova interpretação adotada.
A estabilidade das interpretações fiscais é essencial para a confiança dos
contribuintes na administração tributária. Alterações arbitrárias comprometem essa confiança e
geram insegurança jurídica, prejudicando o ambiente de negócios e a própria arrecadação
tributária. Por estas razões, a reclassificação das receitas da recorrente deve ser revista,
mantendo-se a interpretação anteriormente adotada.
Conclusão
Em face das nulidades processuais, da desconsideração de soluções de consulta
vinculante, da ausência de motivação no lançamento fiscal e da alteração arbitrária do critério
jurídico, resta evidente a necessidade de anulação do auto de infração lavrado contra a
recorrente.

I - MÉRITO
I. INTRODUÇÃO

O presente voto tem por objetivo analisar de forma minuciosa a atividade de
antecipação de recebíveis de cartões de crédito realizada por credenciadoras junto a
estabelecimentos empresariais (lojistas). A análise considerará as diretrizes emanadas pelo Banco
Central do Brasil (Bacen), o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), legislações tributárias
pertinentes, instruções normativas da Receita Federal do Brasil (RFB), atos declaratórios e
decisões dos tribunais superiores, bem como o entendimento de doutrinadores especializados no
tema.
Serão abordadas as seguintes questões específicas:
- A natureza jurídica da atividade de antecipação de recebíveis e se esta é privativa
de instituições financeiras, conforme a legislação vigente.
- Comparação entre a receita de prestação de serviços típica das administradoras
de cartões de crédito e a receita proveniente da antecipação de recebíveis de venda.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
21
- Análise comparativa entre a antecipação de recebíveis e a atividade de factoring.
- Discussão sobre o conceito jurídico de "serviço" e a possibilidade ou não de
enquadramento da antecipação de recebíveis como tal, influenciando na caracterização dessa
atividade como receita financeira e sua sujeição às contribuições ao PIS e à COFINS.
- Ao final serão consideradas as provas e fatos trazidos no decorrer da demanda,
bem como a conclusão do voto.

II. CONTEXTO NORMATIVO E REGULATÓRIO

II.a. Banco Central do Brasil e o Sistema Financeiro Nacional

O Banco Central do Brasil é a autoridade monetária responsável pela estabilidade e
eficiência do Sistema Financeiro Nacional (SFN), conforme estabelecido pela Lei no 4.595/1964.
Entre suas atribuições, destacam-se a regulação e supervisão das instituições financeiras e das
atividades relacionadas ao sistema de pagamentos.
O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) é regulamentado pela Lei no 10.214/2001
e pelo conjunto de normas expedidas pelo Bacen, tendo por finalidade garantir a segurança e
eficiência das transações financeiras no país.
As credenciadoras de cartões de crédito, também conhecidas como adquirentes,
são reguladas pelo Bacen por meio de diversas normas, dentre as quais se destacam a Circular
Bacen no 3.682/2013 e a Resolução CMN no 4.282/2013, que dispõem sobre as instituições de
pagamento e estabelecem requisitos para o seu funcionamento e supervisão.

II.b. Legislação Tributária e Instruções Normativas

No âmbito tributário, a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre
receitas financeiras está disciplinada por diversas normas, destacando-se:
- Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, que instituem a não cumulatividade das
contribuições ao PIS e à COFINS, respectivamente.
- Decreto no 8.426/2015, que restabelece as alíquotas das contribuições sobre
receitas financeiras.
- Instruções Normativas da RFB, como a IN RFB no 1.911/2019, que consolida as
regras relativas ao PIS e à COFINS.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
22
A classificação correta das receitas auferidas pelas credenciadoras é essencial para a
determinação da base de cálculo e das alíquotas aplicáveis das contribuições mencionadas.

III. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

A antecipação de recebíveis de cartões de crédito consiste na operação pela qual a
credenciadora antecipa ao lojista os valores correspondentes às vendas realizadas a prazo por
meio de cartão de crédito, mediante a cobrança de uma taxa de desconto.
Essa operação permite que o lojista disponha imediatamente dos recursos
provenientes das vendas, melhorando seu fluxo de caixa e capacidade de investimento ou
pagamento de obrigações de curto prazo.
Do ponto de vista contratual, a antecipação de recebíveis é formalizada por meio de
contratos específicos entre a credenciadora e o lojista, nos quais são estabelecidas as condições da
operação, incluindo taxas, prazos e garantias.

IV. A ATIVIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS É PRIVATIVA DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS?

IV.a. Conceito de Instituição Financeira

A definição de instituição financeira está prevista no art. 17 da Lei no 4.595/1964,
que dispõe:
"Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros."

Nesse sentido, instituições que realizam operações de crédito, financiamento e
outras atividades típicas do sistema financeiro estão sujeitas à autorização e supervisão do Bacen.

IV.b. Natureza Jurídica das Credenciadoras
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
23
As credenciadoras de cartões de crédito são classificadas como instituições de
pagamento, conforme disposto na Lei no 12.865/2013 e regulamentado pela Circular Bacen no
3.682/2013.
O art. 6o da Lei no 12.865/2013 define instituições de pagamento como aquelas que
"prestam serviços de pagamento e gestão de contas de pagamento, sem realizar atividade
privativa de instituição financeira".
Portanto, em princípio, as credenciadoras não são consideradas instituições
financeiras, mas atuam dentro do SPB sob a supervisão do Bacen.

IV.c. Antecipação de Recebíveis como Atividade Privativa?

A discussão central reside em determinar se a antecipação de recebíveis caracteriza
operação de crédito típica de instituições financeiras ou se pode ser realizada por instituições de
pagamento.
O Bacen (Resolução BCB n° 80, de 25 março de 2021, Resolução BCB n° 81, de 25 de
março de 2021), reconhece que as instituições de pagamento podem realizar operações de
antecipação de recebíveis desde que observem os limites e condições estabelecidos pela
regulação específica, não configurando atividade privativa de instituição financeira.
Ademais, a Resolução CMN no 4.707/2018 autoriza que instituições de pagamento
realizem operações de crédito vinculadas a serviços de pagamento, incluindo a antecipação de
recebíveis, reforçando a legalidade dessa atividade por credenciadoras.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no
2.007.609-BA, reconheceu que operações de antecipação de recebíveis não se confundem
necessariamente com operações de crédito bancário, podendo ser realizadas por entidades não
financeiras.
A antecipação de recebíveis por credenciadoras insere-se no escopo das atividades
permitidas às instituições de pagamento, dada a sua natureza acessória ao serviço principal de
intermediação de pagamentos. Embora haja similitude com operações de crédito, a antecipação
de recebíveis realizada no contexto do sistema de pagamentos possui características próprias que
a distinguem das operações financeiras tradicionais, justificando sua realização por entidades não
financeiras sob regulação específica.
Destarte, conclui-se que a antecipação de recebíveis de cartões de crédito realizada
por credenciadoras não é atividade privativa de instituições financeiras, podendo ser exercida por
instituições de pagamento devidamente autorizadas e reguladas pelo Bacen, conforme previsto na
legislação e normas aplicáveis.

Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
24
V. COMPARAÇÃO ENTRE RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECEITA DE
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

V.a. Receita de Prestação de Serviços das Administradoras de Cartões

As administradoras de cartões de crédito auferem receitas pela prestação de
serviços de intermediação de pagamentos, processamento de transações e gestão de sistemas de
crédito e débito. Essas receitas são obtidas por meio de tarifas cobradas dos lojistas e dos
portadores de cartões.
Tais serviços são caracterizados por uma obrigação de fazer, consistindo na
execução de atividades específicas para facilitar e garantir a realização de transações comerciais
entre consumidores e estabelecimentos comerciais.
Do ponto de vista tributário, essas receitas são classificadas como receitas de
prestação de serviços, sujeitas à incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS), conforme disposto na
Lei Complementar no 116/2003, o que já fora objeto de análise por parte do STF no Tema 296,
com repercussão geral.

V.b. Receita Proveniente da Antecipação de Recebíveis

Suponhamos, então, que os municípios passassem a cobrar o ISS sobre a receita
proveniente da antecipação de recebíveis, com base no item 15.10 da LC 116/2003, o qual
estabelece:
15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em
geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por
conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por
máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou
pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos
em geral.
A cobrança do ISS seria possível? Para mim, a resposta é negativa.
Neste caso, a credenciadora é remunerada não pela prestação de um serviço, mas
pelo adiantamento de um recurso ao lojista. Não há prestação de serviço vinculada (diferente do
factoring).
Nenhuma classificação do item 15 do anexo da LC 116 se vincula a eventual receita
financeira. Os serviços se relacionam apenas à atividade-meio das operações que eventualmente
geram juros.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
25
Não há uma aplicação direta ao presente caso concreto, mas podemos citar a
Súmula 588 do STF, que estabelece, em casos semelhantes, o seguinte:
Súmula 588. O imposto sobre serviços não incide sobre os depósitos, as comissões
e taxas de desconto, cobrados pelos estabelecimentos bancários.
Pois bem. A receita oriunda da antecipação de recebíveis advém da diferença entre
o valor nominal dos créditos a serem recebidos e o valor efetivamente antecipado ao lojista,
descontada mediante a aplicação de uma taxa previamente estabelecida.
Essa operação caracteriza-se por uma obrigação de dar, na qual a credenciadora
disponibiliza recursos financeiros ao lojista antes do prazo originalmente previsto para o
recebimento das vendas efetuadas.
A natureza dessa receita é tipicamente financeira, uma vez que resulta da
remuneração pelo adiantamento de recursos, similar aos juros cobrados em operações de crédito.
Observemos o que REsp no 910.799/RS, nos trouxe a respeito da definição de juros:
Os juros remuneratórios ou compensatórios representam uma compensação pelo
uso do capital pelo devedor, em razão da abstinência daquele capital por
determinado tempo pelo credor, podendo decorrer de pactuação ou da própria
lei. Assim, sendo os juros o "preço do dinheiro", servindo como compensação, ou
indenização à parte que disponibiliza o capital à outra, por tempo determinado,
não há outra conclusão a ser tirada do presente caso senão a de que a "taxa de
desconto" cobrada pela recorrente corresponde aos juros incidentes sobre o
capital que empresta (adiantamento) a partir da data em que é disponibilizado até
o momento em que ocorre a efetiva quitação do mútuo – compensação entre o
valor que foi emprestado e aquele que a empresa que tomou o empréstimo
(pediu o adiantamento) tem para receber da mutuante. Portanto, a "taxa de
desconto", cobrada nas operações de antecipação de pagamento dos valores das
transações realizadas com cartões de crédito, corresponde a juros
compensatórios, não havendo como ser afastada a limitação em 1% ao mês
imposta nas instâncias ordinária.
Vale ressaltar que no julgamento recente da ADI 1.763, o Supremo Tribunal Federal
entendeu que a antecipação de recebíveis configura uma operação de crédito, uma vez que
permite ao empresário obter, de maneira antecipada, um crédito que, em circunstâncias normais,
só seria acessado futuramente. O tribunal destacou que o aspecto central para a caracterização
dessas operações é justamente a antecipação temporal dos recursos, como ocorre na situação em
questão. Portanto, fica evidente o caráter financeiro da receita gerada pela antecipação de
recebíveis.

V.c. Implicações Tributárias

Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
26
As receitas de prestação de serviços e as receitas financeiras possuem tratamentos
tributários distintos:
- Receitas de Prestação de Serviços: sujeitas ao ISS, PIS e COFINS com alíquotas
específicas e, em alguns casos, ao regime de não cumulatividade.
- Receitas Financeiras: sujeitas ao PIS e à COFINS com alíquotas reduzidas,
conforme estabelecido pelo Decreto no 8.426/2015, que fixou em 0,65% e 4% as alíquotas do PIS e
da COFINS, respectivamente, sobre receitas financeiras.
A natureza jurídica das receitas deve ser determinada pela sua essência econômica,
independentemente da denominação formal atribuída, reafirmando a classificação das receitas de
antecipação de recebíveis como financeiras, pois decorre da disponibilização antecipada de
recursos em troca de remuneração calculada sobre o tempo e o valor adiantado.
Assim, podemos concluir que há distinção clara entre a receita de prestação de
serviços típica das administradoras de cartões de crédito e a receita oriunda da antecipação de
recebíveis. A primeira possui natureza de serviço, enquanto a segunda caracteriza-se como receita
financeira, implicando tratamentos tributários distintos conforme a legislação vigente.

VI. COMPARAÇÃO ENTRE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS E A ATIVIDADE DE
FACTORING

VI.a. Conceito e Características do Factoring

O factoring é uma operação comercial mista e atípica que envolve a prestação de
serviços conjugada com a aquisição de créditos oriundos de vendas mercantis a prazo. É
regulamentado pela Lei no 9.249/1995 e pela Resolução CMN no 2.144/1995.
As principais características do factoring incluem:
- Cessão de créditos: o fator (empresa de factoring) adquire de forma definitiva os
direitos creditórios do faturizado (empresa cliente).
- Prestação de serviços: o fator oferece serviços de assessoria comercial, financeira
e administrativa.
- Assunção de riscos: o fator assume o risco de inadimplência dos créditos cedidos.

VI.b. Características da Antecipação de Recebíveis por Credenciadoras

Na antecipação de recebíveis realizada por credenciadoras:
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
27
- Adiantamento de recursos: o lojista recebe antecipadamente os valores de vendas
realizadas por cartão de crédito.
- Não há cessão definitiva: geralmente, não ocorre a transferência definitiva dos
direitos creditórios, mantendo-se o vínculo contratual original.
- Risco de inadimplência: o risco permanece, em grande parte, com a instituição
financeira ou é mitigado pelo arranjo operacional do sistema de pagamentos.

VI.c. Distinções Principais

As diferenças fundamentais entre as duas operações são:
- Natureza Jurídica: o factoring envolve cessão definitiva de crédito e prestação de
serviços, enquanto a antecipação de recebíveis é uma operação de adiantamento financeiro sem
cessão de crédito.
- Assunção de Riscos: no factoring, o fator assume integralmente o risco de
inadimplência; na antecipação de recebíveis, o risco é menor ou inexistente devido à natureza das
transações e garantias envolvidas.
- Regulamentação: o factoring não é considerado atividade financeira e não está
sujeito à supervisão do Bacen, ao contrário da antecipação de recebíveis por credenciadoras, que
é regulada e supervisionada pelo Bacen.
Conforme se verifica do até aqui exposto podemos afirmar que as operações de
factoring e de antecipação de recebíveis possuem naturezas distintas, especialmente no que tange
à transferência de riscos e à estrutura contratual envolvida.
Apesar de ambas as operações envolverem a antecipação de recursos financeiros, o
factoring possui caráter mais amplo e complexo, englobando serviços de gestão e assessoria, além
da aquisição dos créditos, diferentemente da antecipação de recebíveis, que é uma operação
financeira específica e limitada.
Portanto, conclui-se que, apesar de aparentes semelhanças, a antecipação de
recebíveis realizada por credenciadoras de cartões de crédito e a atividade de factoring são
operações distintas em sua natureza jurídica, estrutura e regulamentação, não podendo ser
confundidas entre si.

VII. CONCEITO JURÍDICO DE SERVIÇO E ENQUADRAMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE
RECEBÍVEIS

VII.a. Conceito de Serviço na Legislação
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
28
O conceito jurídico de "serviço" é estabelecido pela legislação e jurisprudência
como uma atividade material ou imaterial prestada por uma pessoa em benefício de outra,
mediante remuneração, caracterizada por uma obrigação de fazer.
A Lei Complementar no 116/2003, que dispõe sobre o ISS, define serviços como
atividades listadas em sua lista anexa, abrangendo diversas prestações de fazer, mas não incluindo
operações de crédito ou financeiras.

VII.b. Análise da Antecipação de Recebíveis

Na antecipação de recebíveis, a credenciadora disponibiliza recursos financeiros ao
lojista antes do prazo originalmente acordado, mediante a cobrança de uma taxa de desconto.
Essa operação não envolve uma obrigação de fazer, mas sim uma obrigação de dar,
consistindo na entrega de recursos financeiros em troca de remuneração pelo uso do capital.
Além disso, a antecipação de recebíveis não está contemplada na lista de serviços
sujeitos ao ISS, reforçando seu enquadramento fora do conceito jurídico de serviço para fins
tributários.
Como visto, operações de antecipação de recebíveis não configuram prestação de
serviços, mas sim operações financeiras, devendo ser tributadas como tal no âmbito do PIS e da
COFINS.
Diante do exposto, conclui-se que a antecipação de recebíveis não se enquadra no
conceito jurídico de serviço, tendo natureza de operação financeira caracterizada por obrigação de
dar, o que implica em tratamento tributário específico distinto daquele aplicável a prestações de
serviços.

VIII. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS PELO PIS E
COFINS

VIII.a. Base Legal para Tributação

As contribuições ao PIS e à COFINS incidem sobre o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, conforme disposto no art. 1o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
O Decreto no 8.426/2015 restabeleceu as alíquotas das referidas contribuições
sobre receitas financeiras em 0,65% para o PIS e 4% para a COFINS.

Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
29
VIII.b. Aplicação às Receitas de Antecipação de Recebíveis

Sendo a antecipação de recebíveis classificada como receita financeira, conforme
demonstrado, está sujeita à incidência das contribuições ao PIS e à COFINS nas alíquotas
estabelecidas pelo Decreto no 8.426/2015.

IX. DO CASO CONCRETO

Conforme apurado nos autos, em uma transação de compra e venda realizada por
meio de cartão de crédito, o comprador efetua o pagamento à administradora do cartão, que,
posteriormente, repassa o valor à Recorrente. Esta, por sua vez, possui um prazo estipulado para
transferir o montante ao vendedor. No entanto, caso o vendedor deseje antecipar esse
recebimento, a administradora pode realizar o pagamento antes do prazo estabelecido no
contrato, mediante a aplicação de um desconto.
Na realidade, o que a Recorrente define como "desconto" trata-se, na verdade, de
receita financeira, já que é calculado com base na aplicação de uma taxa de juros sobre o valor
principal da dívida, levando em consideração o período de antecipação.
Levando em consideração ao até aqui exposto, a Recorrente está correta ao afirmar
que não se trata de uma prestação de serviço, mas sim do uso de capital próprio para quitar uma
dívida. Vale destacar que a decisão de antecipar o recebimento cabe ao lojista, que deve
considerar a taxa de juros aplicada ao valor antecipado, caracterizando-se, assim, uma
remuneração de capital, configurando-se como receita financeira.
Em relação à tentativa de classificar a operação como compra de recebíveis, é
importante esclarecer que isso não se aplica ao presente caso, pois o que ocorre é apenas o
pagamento de uma dívida previamente acordada entre as partes.
A análise dos elementos probatórios constantes dos autos evidencia a fragilidade
das alegações feitas pela autoridade fiscal. As provas apresentadas pela recorrente demonstram
que suas receitas foram devidamente classificadas em conformidade com a legislação vigente e
com as soluções de consulta vinculantes. Ademais, os documentos anexados comprovam a
regularidade das operações comerciais, bem como sua adequação às normas fiscais aplicáveis.
Os relatórios técnicos elaborados por peritos independentes reforçam a defesa da
recorrente, destacando a impropriedade das reclassificações realizadas pela autoridade fiscal. As
análises periciais indicam erros metodológicos e inconsistências nas bases de dados utilizadas pela
fiscalização, comprometendo a validade do lançamento tributário.
Conforme analisamos em parágrafos acima, a primeira questão a ser analisada diz
respeito ao correto enquadramento das receitas provenientes da antecipação de recebíveis. Tanto
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
30
a jurisprudência quanto a doutrina são claras ao afirmar que a antecipação de recebíveis deve ser
tratada como uma operação financeira, e, por consequência, suas receitas classificadas como
receitas financeiras.
No presente caso, a recorrente realizou operações de antecipação de recebíveis,
prática comum no mercado financeiro, que consiste na obtenção de recursos imediatos mediante
a cessão de créditos a receber. Como dito, tal procedimento visa antecipar valores que seriam
recebidos futuramente, otimizando o fluxo de caixa da empresa. A natureza financeira dessa
operação é inequívoca, pois envolve a transferência de direitos creditórios em troca de recursos
monetários imediatos, configurando-se assim como receita financeira.
O correto enquadramento dessas receitas é crucial para a adequada apuração de
tributos, como a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e o Programa
de Integração Social (PIS). A legislação tributária vigente, incluindo o Decreto no 8.426/2015,
estabelece que as receitas financeiras são tributáveis, porém com alíquotas diferenciadas.
Vale ressaltar ainda a importância em distinguir a antecipação de recebíveis da
atividade de factoring, uma vez que possuem naturezas jurídicas e tributárias distintas. Enquanto a
antecipação de recebíveis é uma operação financeira que visa apenas à antecipação de valores a
receber mediante a cessão de créditos, o factoring envolve a compra de direitos creditórios junto
com a prestação de serviços adicionais, como gestão de cobranças e assessoria comercial.
No caso da recorrente, é evidente que as operações realizadas se configuram como
antecipação de recebíveis, e não como factoring. A recorrente não presta os serviços típicos do
factoring, limitando-se à cessão de créditos a receber em troca de liquidez imediata.
Adicionalmente, a legislação brasileira, especificamente o Decreto no 5.442/2005,
define os critérios para a caracterização das operações de factoring, incluindo a obrigatoriedade
de prestação de serviços complementares, ausentes no caso da recorrente. Portanto, as receitas
geradas por essas operações devem ser tratadas como receitas financeiras, e não operacionais.
A observância dos Decretos no 8.426/2015 e no 5.442/2005 é essencial para a
regularidade fiscal das operações de antecipação de recebíveis. O Decreto no 8.426/2015
regulamenta a incidência de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, determinando alíquotas
específicas para sua tributação. A desconsideração deste decreto por parte da autoridade fiscal
resulta em uma tributação inadequada e ilegítima.
Por outro lado, o Decreto no 5.442/2005, ao regulamentar as operações de
factoring, exige a prestação de serviços adicionais para sua caracterização. Ao ignorar esses
dispositivos legais, a autoridade fiscal incorreu em erro, comprometendo a validade do auto de
infração. A correta aplicação dessas normas é fundamental para assegurar a segurança jurídica e a
previsibilidade das obrigações tributárias dos contribuintes.

IX. CONCLUSÃO GERAL
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
31

Após análise detalhada dos aspectos legais, regulamentares, jurisprudenciais e
doutrinários, conclui-se que:
a) A atividade de antecipação de recebíveis de cartões de crédito realizada por
credenciadoras não é privativa de instituições financeiras, podendo ser exercida por instituições
de pagamento autorizadas e reguladas pelo Banco Central do Brasil, conforme legislação vigente.
b) Existe distinção clara entre a receita de prestação de serviços típica das
administradoras de cartões de crédito e a receita proveniente da antecipação de recebíveis, sendo
esta última de natureza financeira.
c) A antecipação de recebíveis difere substancialmente da atividade de factoring,
tanto em sua estrutura jurídica quanto em sua operacionalização e regulamentação, não podendo
ser equiparadas.
d) A antecipação de recebíveis não se enquadra no conceito jurídico de serviço,
caracterizando-se como operação financeira baseada em obrigação de dar.
e) As receitas decorrentes da antecipação de recebíveis estão sujeitas à incidência
das contribuições ao PIS e à COFINS, conforme estabelecido na legislação tributária aplicável,
devendo as credenciadoras cumprirem as respectivas obrigações fiscais e acessórias.
f) A correta caracterização das receitas de antecipação de recebíveis como receitas
financeiras, realizadas pela contribuinte recorrente, permite concluir pela improcedência do auto
de infração e pela anulação do crédito tributário exigido.
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado do
Conselheiro Relator José Renato Pereira de Deus, ouso dele discordar quanto a (i) reconhecer a
nulidade do Auto de Infração e (ii) dar provimento, no mérito, ao Recurso Voluntário. Apresento, a
seguir, os fundamentos dessa divergência.
I – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
O ilustre relator declarou a nulidade do Auto de Infração com base nas seguintes
alegações, em apertada síntese:
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
32
Primeiramente, é imperativo mencionar que o procedimento administrativo fiscal
deve obedecer estritamente aos preceitos legais, assegurando o contraditório e a
ampla defesa. No caso em tela, a autoridade fiscal falhou ao não fornecer
justificativas detalhadas e claras para a reclassificação das receitas da
recorrente, infringindo assim o princípio da motivação dos atos administrativos.
Este vício formal implica na nulidade do auto de infração, pois impossibilita a
compreensão exata dos fundamentos que embasaram a decisão fiscal,
prejudicando o exercício pleno do direito de defesa pela recorrente.
Além disso, a autoridade fiscal incorreu em erro ao lavrar autos de infração
contrários a soluções de consulta vinculante previamente emitidas. As soluções
de consulta têm caráter vinculante e devem ser observadas pelas autoridades
fiscais, garantindo segurança jurídica aos contribuintes. Ao desconsiderar essas
soluções, a autoridade fiscal não só violou preceitos normativos, mas também
feriu o princípio da proteção da confiança legítima, essencial no direito tributário.
Outro ponto crucial refere-se à alteração do critério jurídico pela autoridade
fiscal sem a devida fundamentação e comunicação prévia ao contribuinte. A
mudança de interpretação das normas tributárias deve ser precedida de
justificativas consistentes e comunicada formalmente ao contribuinte, o que não
ocorreu no presente caso. Tal prática configura violação ao artigo 146 do Código
Tributário Nacional, que exige clareza e estabilidade nas interpretações fiscais.
Por fim, a fundamentação do auto de infração apresentou-se deficiente ao
utilizar fontes inadequadas e imprecisas. A precária base de dados e a má
interpretação dos modelos negociais e regulatórios praticados pela recorrente
resultaram em equívocos substanciais na fundamentação da autuação. A
utilização de fontes inadequadas compromete a legitimidade do lançamento, uma
vez que as decisões fiscais devem ser embasadas em dados precisos e confiáveis.
Com todas as vênias ao ilustre relator, devo divergir dessa conclusão. A simples
leitura das 48 páginas do Termo de Verificação Fiscal não deixa dúvidas de que a Autoridade Fiscal
forneceu justificativas detalhadas e claras para a reclassificação das receitas da recorrente,
obedecendo assim ao princípio da motivação dos atos administrativos. Aa fundamentação do Auto
de Infração apresentou-se extremamente minuciosa e didática, utilizando as fontes adequadas e
precisas.
Não houve precariedade de base de dados e a interpretação dos modelos negociais
e regulatórios praticados pela recorrente foram realizados de forma correta. Como se verá ao
longo da discussão de mérito, foi o recorrente que distorceu completamente seu modelo de
negócios, ao simplesmente trocar o nome “factoring/faturização” por “antecipação de recebíveis”,
buscando, assim, modificar a natureza jurídica dos seus atos negociais, fato identificado pelo
Auditor-Fiscal e descrito nos mínimos detalhes.
O Termo de Verificação Fiscal fez minuciosa explanação sobre todo o quadro
normativo que rege a matéria, explicou em detalhes as razões para a autuação e trouxe
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
33
precedentes do STJ que corroboram sua tese de que o deságio obtido na “antecipação de
recebíveis” não é uma receita financeira, mas sim receita operacional do contribuinte.
O contribuinte, por sua vez, não indica qual a obscuridade, dúvida ou contradição
no TFV que lhe impossibilitou exercer a contento o seu direito de defesa. Devo destacar que a
mera divergência quanto aos argumentos, ou seja, o fato de o contribuinte discordar da tese da
Fiscalização não configura a nulidade da autuação. Se a Fiscalização se equivocou em sua
interpretação das normas legais, o caso é de improcedência da autuação, mas jamais poderia ser
fundamento para a declaração da sua nulidade.
Em relação ao suposto conflito entre o Auto de Infração e as soluções de consulta
da Receita Federal, devo destacar o completo equívoco do Recurso Voluntário.
A Solução de Consulta no 421/2017 - Cosit trata dos seguintes questionamentos
formulados pelo contribuinte, conforme consta do seu Relatório:
1. A interessada, “empresa com atividade de factoring, tributada pelo lucro real”
(destaques do original), formula consulta, na forma da Instrução Normativa RFB
no 1.396, de 16 de setembro de 2013, acerca da retenção na fonte do Imposto
sobre a Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep), nos termos dos arts. 29 e 30
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
2. Informa que “utiliza o código de serviços 10.04 (agenciamento, corretagem ou
intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia
(franchising) e de faturização (factoring)) da lista de serviços”, e acrescenta que
“a prestação do serviço ocorre da seguinte forma”:
Ela adquire direitos creditórios aplicando um fator de compra (deságio) e taxa
de “AD Valorem” como prestação de serviços da operação resultando num valor
menor que a de face. Este código de receita da lista de serviços (10.04) não
contempla as retenções das contribuições previstas no artigo 30 da Lei
10.833/2003 assim como a empresa também não prática estas referidas
atividades. Mas, este código, 10.04 (lista de serviços), contempla a retenção do
IRRF de 1,5% conforme previsão nos artigos 647 do RIR/99 e do artigo 29 da Lei no
10833/2003 que mencionam os serviços de natureza profissional além da
intermediação e corretagem.
3. Entende que, “para ocorrer a retenção das contribuições (4,65% conforme
prevista no artigo 30 da Lei 10833/2003), a empresa deveria praticar atividades
complementares de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção de riscos e a administração de contas a pagar e a receber, as quais estão
previstas no código 17.23, da lista de serviços”; “e, como este ramo não requer
profissionais qualificados para o exercício da atividade para fins de retenção do
IRRF 1,5% nos termos do artigo 647 do RIR/99 e do artigo 30 da Lei 10833/2003
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
34
não entendemos que seja devida pelo fato de não exigir profissão regulamentada
e nem praticar a intermediação e a corretagem”.
4. Apresenta então seus questionamentos:
1) A empresa está correta quanto a não retenção das contribuições (4,65%)
prevista no art. 30 da Lei 10833/2003 na qualidade de factoring?
2) Caso a empresa praticasse as atividades previstas no artigo 30 da Lei
10833/2003 emitiria nota de fiscal de serviços utilizando tanto os códigos 10.04
sem retenção e 17.23 com retenção das contribuições conforme a lista de
serviços, conforme o caso?
3) A empresa fazendo a retenção do IRRF 1,5% conforme o artigo 647 do RIR/99 e
o artigo 30 da Lei 10833/2003 além da corretagem e da intermediação que não
pratica estaria antecipando indevidamente o IR na fonte?
Como se depreende da consulta formulada, o consulente não tem qualquer dúvida
de que sua atividade é a de prestação de serviço de factoring, pois afirma isso de forma expressa.
Sua dúvida se refere ao fato de que, segundo alega, pratica apenas a prestação do serviço de
“compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring)”, mas não realiza conjuntamente os demais serviços de “prestação
cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber”, como determinam os arts. 29 e
30 da Lei no 10.833/2003. Nesse contexto, consulta a Receita Federal para saber se, mesmo assim,
deve recolher o IRRF à alíquota de 4,5%.
Vejamos a resposta da Receita Federal:
Fundamentos
5. Trata esta consulta acerca da incidência na fonte do Imposto sobre a Renda,
da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep relativamente às
atividades de factoring, tema já apreciado por esta Coordenação-Geral de
Tributação (Cosit) na Solução de Divergência Cosit no 4, de 30 de abril de 2007,
cuja ementa pode ser consultada no sítio na Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) na internet (http://rfb.gov.br), no menu Legislação, opções “Soluções
de Consulta e de Divergência” e “Ementário de atos decisórios”, mediante a
indicação do número e do ano do ato.
(...)
7. Feitas essas considerações, cumpre investigar o alcance da expressão
“prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber”, a que se referem
os arts. 29 e 30, caput, da Lei no 10.833, de 2003, já mencionados pela consulente,
a seguir transcritos (sublinhou-se):
(...)
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
35
8. Relativamente à atividade de factoring, a legislação tributária federal
descreve-a, no art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e no art. 14, inciso VI, da Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998, como sendo “a prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de
contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)”.
9. Nessa linha, assim estabelece o art. 10, § 3o, do Decreto no 4.524, de 17 de
dezembro de 2002:
Art. 10. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o, têm como base
de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do faturamento, que corresponde à
receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas,
independentemente da atividade por elas exercidas e da classificação contábil
adotada para a escrituração das receitas (Lei Complementar no 70, de 1991, art.
1o, Lei no 9.701, de 1998, art. 1o, Lei no 9.715, de 1998, art. 2o, Lei no 9.716, de 26
de novembro de 1998, art. 5o, e Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o e 3o).
(...)
§ 3o Nas aquisições de direitos creditórios, resultantes de vendas mercantis a
prazo ou de prestação de serviços, efetuadas por empresas de fomento
comercial (Factoring), a receita bruta corresponde à diferença verificada entre o
valor de aquisição e o valor de face do título ou direito creditório adquirido.
10. A Instrução Normativa no 247, de 21 de novembro de 2002, dispõe no mesmo
sentido:
Art. 10. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o, têm como base
de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do faturamento, que corresponde à
receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas,
independentemente da atividade por elas exercidas e da classificação contábil
adotada para a escrituração das receitas.
(...)
§ 3o Nas aquisições de direitos creditórios, resultantes de vendas mercantis a
prazo ou de prestação de serviços, efetuadas por empresas de fomento
comercial (Factoring), a receita bruta corresponde à diferença verificada entre o
valor de aquisição e o valor de face do título ou direito creditório adquirido.
11. Vê-se, assim, que a legislação tributária anterior à Lei no 10.833, de 2003,
sempre se referiu à atividade de factoring como sendo “a prestação cumulativa e
contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços”,
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
36
o que significa dizer que a prestação desses serviços é conjugada com a compra
de créditos (direitos) resultantes das vendas mercantis realizadas a prazo pelo
cliente, elemento essencial para a denominação factoring.
12. Verifica-se, portanto, que, em relação aos arts. 29 e 30 da Lei no 10.833, de
2003, o legislador buscou alcançar tão somente a prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, os quais podem ser prestados
tanto por empresas de factoring como por outras pessoas jurídicas.
13. Dessa maneira, o legislador procurou abranger na hipótese de incidência na
fonte não apenas as empresas de factoring, mas, especialmente, as pessoas
jurídicas que se identificam como factoring, sem, no entanto, obedecer à
legislação específica do setor, além das empresas de assessoria e consultoria
técnica que, porventura, prestem os serviços mencionados nos arts. 29 e 30 da Lei
no 10.833, de 2003, dissociados da compra de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços.
(...)

15. Dessa forma, conclui-se que, em relação às empresas de factoring, a parcela
correspondente à comissão de prestação de serviços “ad valorem”, a qual
remunera os serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção de riscos e administração de contas a pagar e a receber, sujeita-se às
retenções de que tratam os arts. 29 e 30 da Lei no 10.833, de 2003; por outro
lado, a diferença entre o valor de face do título e o valor pago por este na data da
operação (fator de compra) não se sujeita às referidas retenções, tendo em vista
não se caracterizar como remuneração decorrente da prestação de serviços.
Conclusão
16. Diante do exposto, apresentam-se as conclusões que se seguem.
16.1. Estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto sobre a Renda, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, inclusive empresas de factoring, pela prestação de serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos e administração de
contas a pagar e a receber, ainda que tal prestação de serviços seja conjugada
com a compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou
de prestação de serviços, não cabendo nessa hipótese, todavia, a referida
retenção sobre a receita decorrente da diferença entre o valor de face dos
títulos e o valor pago por estes na data da operação (fator de compra).
16.2. Estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, no percentual de 4,65%,
correspondente à soma das alíquotas de 1%, 3% e 0,65%, respectivamente, os
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
37
pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito
privado, inclusive empresas de factoring, pela prestação de serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos e administração de
contas a pagar e a receber, ainda que tal prestação de serviços seja conjugada
com a compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou
de prestação de serviços, não cabendo nesta hipótese, todavia, a referida
retenção sobre a receita decorrente da diferença entre o valor de face dos
títulos e o valor pago por estes na data da operação (fator de compra).
As empresas de factoring, além das atividades de assessoria, compram os direitos
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, recebendo como
remuneração o deságio, que possui natureza mercantil, e não financeira. Sobre esse deságio não
há a retenção na fonte por uma impossibilidade lógica: trata-se de uma operação inversa, na qual
a contratante dos serviços de assessoria creditícia – que retém na fonte os tributos quando paga à
prestadora por esses serviços – recebe valor correspondente à diferença entre o valor de face de
seus títulos e o valor pago pela factoring. Como a contratante não efetua qualquer pagamento à
factoring pela venda de seus créditos, não há que se falar em retenção na fonte de qualquer
valor a esse título.
Portanto, essa Solução de Consulta não tem por objetivo analisar se a atividade de
factoring consiste ou não em uma prestação de serviço, muito menos se os valores provenientes
dessa atividade teriam natureza jurídica de “receita financeira” ou de “receita operacional”, que
são as matérias aqui discutidas. Entretanto, caso se entenda que essa Solução de Consulta é
aplicável à presente lide, devo destacar que consta expressamente da sua fundamentação que
“Nas aquisições de direitos creditórios, resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços, efetuadas por empresas de fomento comercial (Factoring), a receita bruta corresponde à
diferença verificada entre o valor de aquisição e o valor de face do título ou direito creditório
adquirido”.
Tal conclusão está em linha com outro ato normativo da Receita Federal, anterior à
essa Solução de Consulta: o Parecer Normativo COSIT no 05/2014, o qual estabelece que constitui
receita bruta das pessoas jurídicas que explorem a atividade de compras de direitos creditório o
deságio obtido na aquisição dos títulos de crédito. Vejamos o que dispõe o referido ato normativo:
Imposto Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)
Estão obrigadas ao regime de tributação do lucro real as pessoas jurídicas que
explorem a atividade de compras de direitos creditórios, ainda que se destinem à
formação de lastro de valores mobiliários (securitização).
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR
E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PIS). CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS).
Constitui receita bruta das pessoas jurídicas que explorem a atividade de compras
de direitos creditórios o deságio obtido na aquisição dos títulos de crédito, ainda
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
38
que se destinem à formação de lastro de títulos e valores mobiliários
(securitização).
(...)
32 - Assim, a receita bruta das securitizadoras de crédito, de qualquer espécie,
bem como de qualquer pessoa jurídica dedicada à compra de direitos
creditórios, é o deságio, assim entendido a diferença entre o valor de face do
título e o respectivo custo de aquisição.
Por fim, quanto à alegação de alteração de critério jurídico, vejamos o teor do art.
146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Sobre a interpretação deste dispositivo, bem esclarece Ricardo Lodi Ribeiro, em seu
artigo "A Proteção da Confiança Legítima do Contribuinte", RDDT no 145, outubro/2007, pág. 99:
O dispositivo se refere à manutenção da interpretação administrativa da lei
tributária que fixa um determinado entendimento favorável ao contribuinte,
dentre os sentidos possíveis oferecidos pela literalidade da lei. Se a
Administração identifica como correta uma determinada interpretação da
norma e depois verifica que esta não é a mais adequada ao Direito, tem o
poder-dever de, em nome de sua vinculação com a juridicidade e com a
legalidade, promover a alteração do seu posicionamento. Porém, em nome
da proteção da confiança legítima, deve resguardar o direito do contribuinte
em relação aos lançamentos já realizados.
Embora o referido dispositivo legal se refira apenas irreversibilidade do
lançamento já efetuado, a tutela da segurança do contribuinte não depende
de ter havido a constituição do crédito tributário, se aplicando a qualquer
posicionamento da Administração que promova a nova interpretação da
norma fiscal em relação a fatos geradores já praticados, incluindo a concessão
de isenção, anistia, remissão e moratória. Assim, a proteção se aplica também
aos processos de consulta, aos pareceres normativos, aos atos declaratórios ou
a qualquer outra manifestação administrativa que adote determinado
critério de interpretação da norma, seja em relação ao sujeito passivo, seja
em relação a outro contribuinte que esteja em situação legal e fática idêntica.
Leandro Paulsen, por sua vez, em Direito Tributário - Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 8a ed., Ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre,
2006, pág. 1.086, leciona que:
O artigo 146 do CTN positiva, em nível infraconstitucional, a necessidade de
proteção da confiança do contribuinte na Administração Tributária,
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
39
abarcando, de um lado, a impossibilidade de retratação de atos
administrativos concretos que implique prejuízo relativamente à situação
consolidada à luz de critérios anteriormente adotados e, de outro, a
irretroatividade de atos administrativos normativos quando o contribuinte
confiou nas normas anteriores.
O que não se permite é que a autoridade tributária, identificando um lançamento
com fundamentação legal equivocada, tendo ocorrido um erro de direito, venha a alterar tal
fundamento, substituindo-o por outro, referente ao mesmo fato gerador, sob o pretexto de
adequar o ato administrativo à legislação vigente. No entanto, nada impede que, em futuros
lançamentos, faça tal correção, mesmo para fatos geradores passados.
Outra situação vedada pelo art. 146 do CTN, a título de exemplo, seria o caso do
contribuinte ser autuado por classificar uma mercadoria na posição X, quando o correto seria a
posição Y e, em procedimento fiscal posterior, o mesmo contribuinte, agora usando a posição Y
por confiar na decisão da Autoridade Tributária, sofrer nova autuação porque o Fisco revisou seu
entendimento e concluiu que a posição correta seria a Z.
Deve ser ressaltado que no processo ora em julgamento não houve qualquer
"modificação de critério jurídico", pois nunca existiu qualquer manifestação expressa por parte da
Administração Tributária no sentido de afirmar que as receitas advindas da compra de direitos
creditórios com deságio seriam receitas financeiras.
O fato de nunca ter sido autuado por determinada conduta não torna a mesma
legítima até o momento em que o contribuinte tomar ciência da autuação. O contribuinte tem a
obrigação de conhecer a legislação tributária e aplicá-la corretamente. A Autoridade Tributária,
tendo conhecimento de irregularidades, a qualquer tempo, tem o dever legal de proceder à
lavratura de Auto de Infração. O contribuinte não pode exigir que, caso isso ocorra, o Fisco tenha
que necessariamente lhe notificar a mudar sua conduta, ficando limitado a só poder autuá-lo a
partir deste momento. Esse argumento do recorrente mostra-se desprovido de qualquer base
legal.
Quisesse o contribuinte obter um documento que conferisse certeza ao seu
procedimento de tributar as receitas provenientes da compra de direitos creditórios com deságio
à alíquota zero, por serem receitas financeiras, deveria ter aberto um processo de solução de
consulta, conforme previsto na legislação, para obter uma decisão formal da Administração
Tributária sobre o assunto. Contudo, optou por dar seguimento ao seu próprio modo de apuração
dos tributos, sem consultar a Administração Tributária, ou seja, por sua conta e risco.
Logo, não houve qualquer ofensa à legislação que trata das soluções de consulta,
posto que nenhuma delas foi desobedecida, bem como não ocorreu nenhuma alteração de
critério jurídico.

II – DO MÉRITO
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
40
Em relação ao mérito, o ilustre relator apresentou as seguintes conclusões:
- Existe distinção clara entre a receita de prestação de serviços típica das
administradoras de cartões de crédito e a receita proveniente da antecipação de
recebíveis, sendo esta última de natureza financeira.
- A antecipação de recebíveis difere substancialmente da atividade de factoring,
tanto em sua estrutura jurídica quanto em sua operacionalização e
regulamentação, não podendo ser equiparadas.
- A antecipação de recebíveis não se enquadra no conceito jurídico de serviço,
caracterizando-se como operação financeira baseada em obrigação de dar.
- As receitas decorrentes da antecipação de recebíveis estão sujeitas à incidência
das contribuições ao PIS e à COFINS, conforme estabelecido na legislação
tributária aplicável, devendo as credenciadoras cumprirem as respectivas
obrigações fiscais e acessórias.
- A correta caracterização das receitas de antecipação de recebíveis como receitas
financeiras, realizadas pela contribuinte recorrente, permite concluir pela
improcedência do auto de infração e pela anulação do crédito tributário exigido.
Devo divergir, respeitosamente, deste entendimento. Vejamos a descrição da
infração, em apertada síntese, a partir do Termo de Verificação Fiscal:
Primeiramente cumpre esclarecer que o contrato firmado entre a Cielo, Banco,
Bandeira e os Estabelecimentos Credenciados cria, neste assunto específico, a
obrigação da Cielo de receber os valores dos Bancos e transferi-los “em sua
totalidade” para os estabelecimentos comerciais, liquidando as obrigações com
estes.
O serviço de antecipação destes recebíveis não faz parte da obrigação inicial
pactuada entre a empresa Cielo, Bancos, Bandeira e os Estabelecimentos
Credenciados.
É um serviço disponibilizado pela empresa Cielo em contratação direta com os
Estabelecimentos Credenciados, sem a participação de outros agentes do
mercado de pagamento (Bancos e Bandeira).
Trata-se de uma nova prestação de serviço.
Como característica deste novo serviço disponibilizado pela empresa Cielo para os
Estabelecimentos Comerciais, temos:
a) A opção pelos Estabelecimentos Credenciados em antecipar os seus direitos
creditórios;
b) Esta opção parte dos Estabelecimentos Credenciados;
c) Esta antecipação de recebíveis não precisa obrigatoriamente ser feita com a
empresa Cielo, podendo ser contratada com um Banco ou outra faturizadora
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
41
qualquer, que eventualmente disponibilize uma taxa de desconto mais vantajosa,
à critério do lojista. (Estabelecimento Credenciado)
A partir do momento que a empresa Cielo oferece este serviço de antecipação de
recebíveis para os estabelecimentos comerciais, ela:
a) extrapola a relação contratual inicial de ser a responsável em liquidar a
obrigação dos Bancos relativo às vendas à crédito com os estabelecimentos
comerciais;
b) passa a exercer em nome próprio atividade típica do mercado de faturização;
c) utiliza a captação de valores do mercado ou usa suas próprias reservas para
realizar este tipo de prestação de serviço de antecipação de valores para os
estabelecimentos credenciados;
d) É remunerada por esta prestação de serviço, na forma de “deságio”;
f) Passa a ser detentora dos direitos creditórios destes recebíveis lastreados nas
vendas à crédito dos estabelecimentos credenciados;
g) Os estabelecimentos credenciados, à luz do Código Civil Brasileiro, são
obrigados no ato da realização desta operação de antecipação de recebíveis, a
fazer a cessão destes direitos creditórios para a empresa Cielo;
h) Por fim, após a cessão destes direitos creditórios, a empresa Cielo assume
totalmente o risco pela inadimplência destes créditos, os quais passam a compor
sua carteira de recebíveis.
(...)
Com relação a estes itens do Parecer Jurídico, podemos trazer a seguinte análise
fiscal tributária:
A obrigação contratual original da empresa Cielo é liquidar os valores recebidos
dos Bancos de forma integral relativos às vendas à crédito, realizadas pelos
estabelecimentos credenciados.
Neste caso, não há constituição de uma receita, e sim um abatimento de uma
obrigação contratual da empresa Cielo com o estabelecimento credenciado. Ex:
Recebeu do Banco 100, repassou 100.
Por outro lado, quando o sujeito passivo (Cielo) passa a oferecer o serviço de
antecipação de recebíveis para os estabelecimentos credenciados, estamos diante
de uma nova modalidade contratual e contábil, senão vejamos:
Quando a empresa Cielo antecipa os recebíveis, o valor devido pelo Banco relativo
a esta obrigação ainda não foi transferido para a empresa Cielo, em função do
prazo de recebimento futuro desta obrigação. Com isso, o sujeito passivo
necessita de capital, seja captado no mercado ou do seu próprio caixa, para
comprar os recebíveis dos estabelecimentos credenciados. Com esta compra, o
sujeito passivo adquiri os direitos creditórios sobre estas operações, mediante a
cessão pelo estabelecimento credenciado e, obtém uma receita com deságio,
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
42
sobre os valores destes direitos negociados. Neste caso, há uma assunção de risco
pela empresa Cielo e caracterização de uma prestação de serviço de fomento
comercial. Esta prestação de serviço de faturização oferecida pela empresa Cielo
faz parte do seu portfólio de produtos e serviços e é exercida com habitualidade e
profissionalismo comercial.
Corroborando este entendimento, verifica-se que nos anos-calendário de 2014 e
2015, as receitas recebidas pelo sujeito passivo com o serviço de Antecipação de
Vendas – ARV representaram aproximadamente 28% do total da receita de
prestação de serviço declarada e reconhecida pela empresa.
A empresa Cielo reconheceu a receita correspondente à diferença entre o valor
de aquisição e o valor de face destes direitos creditórios resultante de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços como Receita Financeira em sua
contabilidade.
(...)
11.1) DA VENDA À CRÉDITO PELO ESTABELECIMENTO CREDENCIADO
Quando um consumidor utiliza o seu cartão de crédito para realizar uma compra
no estabelecimento comercial, este último utiliza a máquina de cartão de crédito
contratada e disponibilizada pela Adquirente (CIELO) para efetivar esta transação.
Em fração de segundos, estas informações capturadas pela máquina de cartão de
crédito ou outro meio eletrônico similar são enviadas para o Adquirente Cielo
para validar os dados do cartão com a Bandeira (Visa, Mastercard etc.) e, verificar
se aquele cartão está dentro dos padrões corretos para aquela transação.
Em ato simultâneo, a Bandeira solicita ao Banco Emissor deste Cartão de Crédito
as informações e limite do cartão deste portador/consumidor.
É o banco quem aprova ou reprova esta transação.
Na prática, quando o Banco aprova, a compra é efetivada na máquina de cartão
de crédito com a emissão de duas vias do recibo, sendo uma para
estabelecimento credenciado e outra para o consumidor, portador do cartão de
crédito.
(...)
11.3) BANDEIRAS
Primeiramente, este mercado precisa de um regulador, que por sua vez, é
chamado de Bandeira.
As bandeiras são detentoras da propriedade das suas marcas e responsáveis em
criar as regras e o funcionamento do sistema de seus cartões, estabelecendo o
padrão sob o qual as adquirentes devem processar seu produto/cartão (ex:
Visa/Mastercard).
Com relação a sua participação no fluxo das transações com cartões de créditos,
as bandeiras recebem das adquirentes a informação de captura da transação e
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
43
valida o limite de crédito do portador do cartão com o banco, que por sua vez
autoriza e efetua a transação.
As bandeiras avaliam os riscos em cada operação e decidem, junto com os bancos,
qual será o limite de crédito para cada consumidor.
11.4) BANCOS
Os bancos emitem os cartões e dão o crédito aos consumidores, portadores
destes cartões.
No fluxo das transações, os bancos recebem a informação das
adquirentes/bandeiras, validando ou não, se o usuário/portador do cartão está
liberado para aquela respectiva transação.
São os Bancos quem aprovam ou reprovam estas transações no Brasil e, também,
são eles os responsáveis pela gestão real dos valores das compras.
Através do pagamento da fatura do cartão de crédito, os consumidores quitam as
parcelas referentes as compras com cartão de crédito realizadas nos
estabelecimentos credenciados.
Concluindo, os bancos têm a função de:
a) autorizar as transações no momento da compra a crédito; b) receber os valores
das compras efetuadas através das faturas do cartão de crédito; c) cobrar os
consumidores inadimplentes; d) repassar os valores devidos para os
estabelecimentos, que, por mera convenção entre as partes (Banco, Cielo,
Bandeira, Estabelecimento), são transferidos para a Cielo, que, por sua vez, os
repassam para os estabelecimentos credenciados.
Dessa forma, concluímos que os Bancos são os detentores dos direitos de créditos
destas transações.
(...)
13.2) DA ANTECIPAÇÃO DAS VENDAS REALIZADAS PELA EMPRESA CIELO
Conforme já dito anteriormente, a atividade fim pressupõe a materialização de
uma área dentro de uma empresa, na qual são desenvolvidos processos de
trabalho que dão característica às ações que por definição constituem o objetivo
para o qual a empresa foi criada.
Dentro do portfólio da empresa Cielo existe o serviço de Antecipação de
Recebíveis de Vendas - ARV, conforme informações extraídas do próprio site da
empresa, abaixo transcritas:
(...)
No site da empresa Cielo (www.cielo.com.br) podemos verificar todos os serviços
oferecidos pela empresa que fazem parte das suas operações diárias.
Abaixo mostramos a tela onde se localizam os serviços oferecidos pela empresa
Cielo, onde constatamos a antecipação de vendas, objeto deste relatório fiscal:
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
44

O site da empresa Cielo traz a informação de que a antecipação de vendas é uma
forma de receber antes o dinheiro das vendas realizadas a crédito que seriam
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
45
depositadas depois do pagamento das parcelas, fortalecendo o fluxo de caixa do
estabelecimento credenciado.
Também diz que a antecipação de vendas é uma facilidade criada pela empresa
Cielo, que não necessita de aprovação de crédito e nem assinatura de contrato.
De acordo com o Contrato de Afiliação ao Sistema Cielo de 2013, cláusula 3.1.3.2,
caso o estabelecimento tenha interesse e a credenciadora concorde, os créditos a
que o estabelecimento faz jus poderão ser antecipados. Essa operação é realizada
por cessão, sobre ela incide a taxa de desconto, variável conforme a época da
antecipação dos repasses.
Cláusula 29a – Caso o estabelecimento queira negociar seus recebíveis de
quaisquer Meios de Pagamentos, deverá solicitar junto à Cielo ou à Instituição
Financeira onde mantém seu Domicílio Bancário de cada meio de pagamento,
conforme disponibilidade e respectivas condições aplicáveis.
A antecipação de recebíveis, portanto, também poderá ocorrer por solicitação à
Instituição Financeira onde o estabelecimento mantém o seu domicílio bancário.
Caso a operação de antecipação de recebíveis seja realizada perante a CIELO, ela
ocorrerá por meio de cessão de crédito.
(...)
No entendimento desta auditoria fiscal da Receita Federal do Brasil:
a) a empresa Cielo exerceu a atividade de compra de direitos creditórios;
b) estas receitas fazem parte da atividade fim do sujeito passivo, compondo o
portfólio de serviços oferecidos, conforme demonstrado neste relatório fiscal;
c) estas receitas decorrentes da diferença entre o valor de aquisição e o valor de
face dos direitos creditórios antecipados dos Estabelecimento Credenciados
devem ser conceituadas como Receita Bruta para efeito de cálculo do Pis e Cofins
sob o regime não cumulativo, pois são Receita da Atividade da Empresa.
d) a operação de antecipação de recebíveis não constitui uma liquidação
antecipada de um passivo, tendo em vista que não existe passivo da Cielo, uma
vez que a obrigação de pagamento é do banco, sendo a empresa Cielo uma mera
repassadora de valores.
Com isso, a empresa Cielo deveria ter incluído na Base de Cálculo do Pis e Cofins a
receita obtida com a prestação de serviço de Antecipação de Recebíveis de
Vendas - ARV nos anos-calendário de 2014 e 2015, recolhendo PIS e Cofins sob o
regime não cumulativo, ou seja, sob as alíquotas de 1,65% e 7,6%,
respectivamente.
14.2) DO CONCEITO TRIBUTÁRIO DE RECEITA FINANCEIRA
Corroborando com o entendimento aqui expresso, para fins tributários, o artigo
373 do RIR/99 definiu como receita financeira:
a) os juros recebidos
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
46
b) os descontos obtidos;
c) o lucro na operação de reporte;
d) os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa;
A partir de 1° de janeiro de 1999, as variações monetárias das obrigações do
contribuinte e dos direitos de crédito, em função da taxa de câmbio ou de
coeficientes ou de índices aplicáveis por disposição contratual ou legal, serão
consideradas, para efeitos da legislação/regras do IR, como receitas financeiras,
quando for o caso (art. 9° da Lei 9.718/98).
Com a publicação do Decreto no 9.580/2018, este dispositivo legal foi abordado
no artigo 397, não trazendo inovações com relação a matéria objeto deste
relatório fiscal, senão vejamos:
Decreto no 3000/99:
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no
lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento
posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos
períodos a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, e Lei no 8.981,
de 1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
(...)
Dessa forma, podemos concluir de forma literal que a receita de prestação de
serviço com antecipação de recebíveis de vendas – ARV da empresa Cielo, objeto
deste relatório fiscal, não está contemplada como Receita Financeira pela
legislação federal.
(...)
Não há o que se falar em Receita Financeira, no caso concreto, pois a partir do
momento que a empresa Cielo oferece este serviço de antecipação de recebíveis
para os estabelecimentos comerciais, ela:
a) extrapola a relação contratual inicial de ser a responsável em liquidar a
obrigação dos Bancos relativo às vendas à crédito com os estabelecimentos
comerciais;
b) passa a exercer em nome próprio atividade típica do mercado de faturização;
c) utiliza a captação de valores do mercado ou usa suas próprias reservas para
realizar este tipo de prestação de serviço de antecipação de valores para os
estabelecimentos credenciados;
d) É remunerada por esta prestação de serviço, na forma de “deságio”;
f) Passa a ser detentora dos direitos creditórios destes recebíveis lastreados nas
vendas à crédito dos estabelecimentos credenciados;
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
47
g) Os estabelecimentos credenciados, à luz do Código Civil Brasileiro, são
obrigados no ato da realização desta operação de antecipação de recebíveis, a
fazer a cessão destes direitos creditórios para a empresa Cielo; h) Por fim, após a
cessão destes direitos creditórios, a empresa Cielo assume totalmente o risco pela
inadimplência destes créditos, os quais passam a compor sua carteira de
recebíveis.
Dessa forma, trata-se de Receita de Prestação de Serviço de Faturização, não de
receita financeira.
Com razão a Autoridade Tributária. As receitas ditas financeiras estão
perfeitamente identificadas no Decreto-lei no 1598/77:
Receitas e Despesas Financeiras
Art. 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na
operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos
pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício
social, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou
despesa operacional, observadas as seguintes normas: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a correção
monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos
de crédito deverão ser apropriados, pro rata tempore, nos exercícios sociais a que
competirem; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
Variações Monetárias
Art. 18 - Deverão ser incluídas no lucro operacional as contrapartidas das
variações monetárias, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis, por disposição legal ou contratual, dos direitos de crédito do
contribuinte, assim como os ganhos cambiais e monetários realizados no
pagamento de obrigações.
Parágrafo único - As contrapartidas de variações monetárias de obrigações e as
perdas cambiais e monetárias na realização de créditos poderão ser deduzidas
para efeito de determinar o lucro operacional.
No mesmo sentido, o art. 9o da Lei no 9718/98:
Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da
legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
48
contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras,
conforme o caso.
A pessoa jurídica, tendo disponibilidade de recursos financeiros, pode utilizá-los
para aplicação financeira propriamente dita (aplicação no mercado financeiro), em que será
remunerada por colocar seu capital à disposição da instituição onde foram aplicados, ou pode
realizar operações de mútuo com particulares, sendo também remunerada por juros, ou, ainda,
pode optar por quitar antecipadamente suas obrigações, hipótese em que o desconto constitui a
remuneração pela entrega antecipada de recursos financeiros ao credor.
Evidentemente, o desconto/deságio na antecipação de recebíveis tem natureza
jurídica completamente distinta do desconto financeiro a que alude a legislação acima
transcrita. Com efeito, os “descontos de títulos de crédito” se referem a situações nas quais o
devedor entra em acordo com o credor para pagar antecipadamente uma dívida com vencimento
futuro materializada em um cheque ou duplicata (títulos de crédito), mediante um desconto no
valor de face. Para aquele que paga (devedor), trata-se de uma receita financeira; para aquele que
recebe o pagamento com deságio, uma despesa financeira.
No caso aqui tratado, tem-se uma situação totalmente diferente; quem toma a
iniciativa em constituir relação jurídica semelhante à que se discute neste processo não busca
quitar uma dívida com desconto, mas sim obter um adiantamento de suas receitas para cumprir
com obrigações ou por qualquer outra razão que o leve a necessitar, de imediato, de capital.
Trata-se de uma evidente relação de fomento mercantil, mediante a contratação de um serviço
disponibilizado, de forma contínua e habitual, por empresa que se dispõe a assumir o risco de
receber um crédito com vencimento futuro mediante uma “taxa” (deságio), que corresponde à
diferença entre o valor do crédito e o valor efetivamente pago.
Na primeira situação (receita financeira), trata-se de uma simples oportunidade de
mercado: aquele que se dispõe a pagar analisa se é melhor investir seu capital no mercado
financeiro ou quitando suas dívidas; nessa análise, levará em conta a taxa de juros oferecida no
mercado financeiro com a taxa de desconto que seu credor se dispõe a conceder pela antecipação
do pagamento.
Transcrevo, a seguir, o seguinte excerto do Recurso Extraordinário no 609.096/RS,
julgado em 13/06/2023, tendo como redator do acórdão o ministro DIAS TOFFOLI, no qual ele cita
parte do fundamento trazido pelo próprio contribuinte:
Contudo, só pode ser considerada receita de serviço aquela auferida em
decorrência de uma obrigação de fazer que gere uma utilidade material ou
imaterial a terceiro. Ou seja, a causa jurídica desta receita (de serviços) deve ser
uma prestação de serviços.
[...]
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
49
Logo, as receitas financeiras, por não decorrerem de nenhuma obrigação de fazer,
de qualquer esforço humano prestado a terceiro, só apenas da remuneração do
capital não poderão ser tributadas.
Ora, doutrina e jurisprudência não têm dúvidas de que a operação de faturização
(factoring) é um serviço, tanto na modalidade “conventional factoring” (na qual ocorre a
antecipação do pagamento e a faturizadora assume todos os riscos inerentes ao negócio) quanto
na “maturity factoring” (faturizadora paga o faturizado quando do vencimento do crédito, e por
isso a remuneração é menor, mas ainda assim assume os riscos do negócio).
O contrato de factoring é aquele pelo qual uma das partes (faturizadora) presta a
outra (faturizado) um serviço de administração de crédito, garantindo o pagamento das faturas,
gerenciando e cobrando os créditos cedidos pelo faturizado e assumindo os riscos/perdas pelo
inadimplemento do devedor. O site da ANFAC (Associação Nacional de Fomento Comercial),
“https://anfac.com.br/factoring/”, com acesso em 17/09/2024, traz a seguinte informação:
Como funciona a atividade de factoring na prática?
Factoring é um processo de fomento mercantil, no qual a empresa fomentada
vende seus créditos, gerados por suas vendas a prazo, para uma empresa de
factoring.
Com essa operação, a empresa fomentada recebe imediatamente o valor desses
créditos futuros, possibilitando poder de negociação com seus fornecedores e
evitando a descapitalização.
O objetivo principal de uma empresa de factoring é o fomento mercantil, ou seja,
fomentar e assessorar pequenas e médias empresas em seus negócios.
Quais são as vantagens de contratar uma empresa de factoring?
Recebimento antecipado e imediato de suas vendas feitas a prazo;
Assessoria administrativa e financeira;
Possibilidade de compra de matéria-prima à vista;
Cobrança de títulos ou direito de créditos.
Vejamos o que consta do site da recorrente na internet,
“https://www.cielo.com.br/antecipacao/”, com acesso em 17/09/2024:
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
50

Segundo as informações prestadas pela recorrente em seu site da internet, mostra-
se evidente que a atividade ofertada é um serviço de assessoria administrativa e financeira, no
qual a Cielo antecipa o valor das vendas do estabelecimento, realiza a cobrança de títulos ou
direito de créditos assumindo o risco da inadimplência, permite a centralização destas
antecipações (pois tanto faz se a venda foi realizada através das suas “maquininhas” ou de outras
empresas).
A Cielo mantém equipe para realizar essa assessoria via telefone ou através de um
aplicativo, com nome que se destaca por demonstrar que se trata de um serviço de gestão: “App
Cielo Gestão”. A empresa dispõe também equipe para analisar as antecipações e os créditos
solicitados, sendo que, para operações aprovadas até às 15h45m e para clientes que possuam um
domicílio bancário compatível com Pix, a Cielo realiza os pagamentos ainda no mesmo dia; depois
deste horário, o pagamento é realizado no próximo dia útil.
Nesse contexto, a atividade analisada tem nítida natureza jurídica de “serviço”,
constituindo-se em uma obrigação de fazer que gera uma utilidade material ou imaterial a
terceiro. Logo, as receitas obtidas nesta atividade não podem ser caracterizadas como receitas
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
51
financeiras, as quais não decorrerem de nenhuma obrigação de fazer, de qualquer esforço
humano prestado a terceiro, só apenas da remuneração do capital.
A nomenclatura da atividade do recorrente como “antecipação de recebíveis” nada
mais é do que um outro nome para o serviço comumente conhecido como factoring. O recorrente
tenta transmutar esse serviço numa operação financeira comum, como se já não houvesse uma
conceituação legal para a atividade que pratica, que não pode ter sua natureza jurídica alterada
simplesmente pela utilização de outra denominação.
A natureza jurídica dessa operação é claramente de prestação de um serviço, ou
mais especificamente, de um serviço de faturização, conforme conceito positivado no art. 15, § 1o,
inciso III, alínea “d”, da Lei no 9.249/1995, e no art. 14, inciso VI, da Lei no 9.718/1998, a seguir
transcritos:
Lei no 9.249/1995
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232,
de 2004):
(...)
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a
pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
Lei no 9.718/1998
Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:
(...)
VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
Para que seja uma atividade de factoring (faturização), essa atividade deve ser
prestada de forma contínua; empresas comerciais, atacadistas ou industriais não oferecem, de
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
52
forma contínua, um serviço de “antecipação de recebíveis”. Pode apenas ocorrer, eventualmente,
uma negociação para o pagamento de um título de crédito com desconto.
O recorrente, por sua vez, presta esse serviço de forma contínua e habitual, sendo
uma atividade que consta do seu objeto social, da sua própria operação comercial, sendo, por
óbvio, uma receita operacional. Ao mesmo tempo que oferece o serviço de suas máquinas de
cartão de crédito, também explora a atividade de compra de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, mediante um “deságio”.
No caso da recorrente, consultando a sítio da empresa na internet, observa-se que
estes créditos podem ser de outras empresas credenciadoras:

Essa informação foi obtida no sítio “https://www.cielo.com.br/antecipacao/”, com
acesso em 17/09/2024. Deve ser destacada a propaganda referente a “Antecipe suas vendas feitas
com a Cielo e maquininhas de outras empresas”. Como se verifica, não procede a tese da
recorrente de que apenas realiza uma liquidação antecipada de passivo, pois realiza verdadeira
atividade empresarial de fomento mercantil (factoring), não apenas adquirindo créditos dos seus
credenciados em que era devedor, mas também créditos de terceiros.
Apenas por amor ao debate, mesmo que se entenda que essa atividade específica
do recorrente não seja uma “faturização”, ainda assim não há como negar que o valor do deságio
obtido pelo recorrente seja uma receita operacional típica de sua atividade empresarial. O Termo
de Verificação Fiscal traz a seguinte descrição dos fatos:
Quando a empresa Cielo antecipa os recebíveis, o valor devido pelo Banco relativo
a esta obrigação ainda não foi transferido para a empresa Cielo, em função do
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
53
prazo de recebimento futuro desta obrigação. Com isso, o sujeito passivo
necessita de capital, seja captado no mercado ou do seu próprio caixa, para
comprar os recebíveis dos estabelecimentos credenciados. Com esta compra, o
sujeito passivo adquiri os direitos creditórios sobre estas operações, mediante a
cessão pelo estabelecimento credenciado e, obtém uma receita com deságio,
sobre os valores destes direitos negociados. Neste caso, há uma assunção de
risco pela empresa Cielo e caracterização de uma prestação de serviço de
fomento comercial. Esta prestação de serviço de faturização oferecida pela
empresa Cielo faz parte do seu portfólio de produtos e serviços e é exercida com
habitualidade e profissionalismo comercial.
Corroborando este entendimento, verifica-se que nos anos-calendário de 2014 e
2015, as receitas recebidas pelo sujeito passivo com o serviço de Antecipação de
Vendas – ARV representaram aproximadamente 28% do total da receita de
prestação de serviço declarada e reconhecida pela empresa.
O Recurso Voluntário rebate essa informação nos seguintes termos:
Com efeito, cabe à Recorrente apresentar, ainda que brevemente, pois o assunto
será tratado no tópico III.1 a seguir, como funciona seu modelo de negócio para
que seja demonstrada a impossibilidade de classificar as antecipações de
recebíveis como atividade típica.
No curso do procedimento de fiscalização, a Recorrente esclareceu à Autoridade
Lançadora que a antecipação de recebíveis não consiste em receita proveniente
de uma prestação de serviço. Além disso, também esclareceu que a ARV não se
trata de uma atividade típica da Recorrente, sendo uma receita dissociada de sua
atividade-fim.
Isto porque o modelo de negócio desenvolvido pelas credenciadoras de cartões é
exercido por meio de duas atividades: (i) a prestação de serviços de
credenciamento de estabelecimentos comerciais para aceitação de instrumentos
de pagamento, captura, processamento e liquidação financeira das transações e
(ii) a locação de terminais eletrônicos de pagamento.
(...)
Desse modo, a partir dessas considerações, podem ser apontados os seguintes
aspectos que afastam a possibilidade de enquadrar as antecipações de recebíveis
como atividade típica de Credenciadoras de Cartões:
• A antecipação de recebíveis não se caracteriza como uma espécie da Liquidação
da Operação, sendo uma atividade que não se enquadra nas atividades inerente
às Credenciadoras inseridas no mercado de arranjo de pagamentos (prestação de
serviços de credenciamento e locação de terminais de pagamento);
• A antecipação de recebíveis se caracteriza como uma alternativa aos
Estabelecimentos Comerciais, meramente acessória e não obrigatória para os
Estabelecimentos Comerciais.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
54
A alegação da defesa se mostra inverossímil. Não há como sequer cogitar que uma
atividade exercida de forma contínua e habitual, anunciada com tamanho destaque em seu site de
internet, no qual há todo um investimento em pessoal, tecnologia, capital para aquisição dos
direitos de crédito, que responde por 28% do total de sua receita operacional, possa ser
considerada como meramente acessória e dissociada de sua atividade-fim.
Sobre esse tema, trago precedente do STF no julgamento do Recurso Extraordinário
no 659.412/RJ, com repercussão geral reconhecida, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE
MORAES, julgamento em 11/04/2024:
EMENTA:
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS.
RE
599.658.
TEMA
630
DA
REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.412. TEMA 684 DA REPERCUSSÃO GERAL.
JULGAMENTO UNIFICADO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS
AUFERIDAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ATIVIDADE
EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Trata-se de dois Recursos Extraordinários, o primeiro interposto pela UNIÃO
contra acórdão que julgou procedente o pedido da parte autora para reconhecer
o direito de excluir da base de cálculo do PIS a receita proveniente de aluguel de
imóveis próprios e o segundo apresentado pela empresa em face do aresto que
lhe reconheceu o direito à inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre bens móveis,
apenas para o período posterior à vigência do §1o do art. 3o, da Lei 9.718/1998, e
anterior à EC 20/1998.
(...)
6. Provimento do Recurso Extraordinário da UNIÃO, para reconhecer a incidência
das contribuições para o PIS e da COFINS sobre as receitas obtidas pela empresa
com locação de bens imóveis próprios. Desprovimento do apelo extremo da
empresa. Entretanto, para que não ocorra a reformatio in pejus, fica mantido o
direito de a empresa proceder à compensação dos valores indevidamente
recolhidos, na forma do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998, conforme
reconhecido pelo Tribunal a quo.
7. Tese unificada de repercussão geral: É constitucional a incidência da
contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de
bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do
contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide
com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a
redação original do art. 195, I, da Constituição Federal.”
(...)
ADITAMENTO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO
(...)
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
55
Por isso, eu reitero esses fundamentos e quero apenas fazer um esclarecimento.
Ao final da sessão de ontem, eu indaguei ao ilustre Ministro Alexandre de Moraes
acerca do alcance da compreensão do que seria atividade típica. E talvez tenha
indevidamente ficado a impressão de que isso se circunscreveria àquilo que
constasse nos respectivos objetos sociais.
Eu novamente revisitei o voto do Ministro Alexandre e com ele, inclusive, troquei
informações, e a concepção de Sua Excelência, com a qual convirjo, é de que não
há essa adstrição, essa limitação. É a atividade típica levando em conta as
grandezas econômicas geradas pela atividade empresarial. Porque se fosse
apenas aquilo que constasse do objeto social declarado, nós teríamos espaço
até, quem sabe, para a eventual perpetração de fraudes.
Então, eu conversei com o Ministro Alexandre, todos sabemos que ele, neste
momento, participa de um certame na Universidade de São Paulo, e ele até me
autorizou expressamente a consignar, perante Vossa Excelência, que, quando da
apresentação do voto, ele vai deixar ainda mais clara essa visão de que quando
ele se refere a atividades típicas, não está adstrito ou não está jungido à ideia
daquilo que conta nos respectivos objetos sociais, mas sim o desempenho
habitual das atividades econômicas e, portanto, a mera distinção das receitas da
atividade típica da empresa, atividade profissional e organizada da empresa,
distinguindo das receitas meramente eventuais ou acidentais.
(...)
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO(PRESIDENTE) - E muito
importante, o Ministro Alexandre reajustou exatamente na linha de que não
precisa necessariamente constar do objeto social, bastando que seja uma
atividade importante empresarial da empresa. Portanto, é nessa linha que Vossa
Excelência está se manifestando.
(...)
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN
(...)
Também tive oportunidade de falar com Sua Excelência sobre essa questão das
atividades típicas e, tal como esclarecido pelo eminente Ministro Flávio Dino, o
eminente Ministro Alexandre de Moraes esclareceu que não estava, em seu
voto, limitando ao objeto social da empresa, mas sim à realidade empresarial.
(...)
VOTO
O Senhor Ministro CRISTIANO ZANIN (Vogal):
(...)
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
56
Inaugurando a divergência, o Ministro Alexandre de Moraes afirmou que, para
fins da incidência da contribuição ao PIS e da Cofins, é desnecessário perquirir se
a locação de bens móveis consubstancia prestação de serviços tributada, ou
não, pelo ISS. Para Sua Excelência, a contribuição ao PIS e a Cofins têm como
base de cálculo o faturamento, enquanto a grandeza econômica tributada no ISS
é o preço do serviço relativo à atividade de prestação de serviços tributáveis.
(...)
Em linhas gerais, partilho das premissas expostas pelo Ministro Alexandre de
Moraes, pois: (i) entendo que a definição da materialidade faturamento, para
fins da incidência da contribuição ao PIS e da Cofins, na redação original do art.
195, I, da Constituição Federal, independe da noção constitucional de serviços
de qualquer natureza que se adote para fins de incidência do ISS, imposto da
competência impositiva dos municípios; e (ii) o Supremo Tribunal Federal, em
diversas oportunidades, assentou a constitucionalidade da equiparação da noção
constitucional de faturamento à receita bruta operacional auferida pela pessoa
jurídica.
(...)
Com a devida vênia aos entendimentos de Suas Excelências, rememoro que, no
RE n. 609.096/RS, prevaleceu o entendimento do Ministro Dias Toffoli, que, em
seu voto divergente, deu “parcial provimento ao recurso extraordinário da União
a fim de estabelecer a legitimidade da incidência, à luz da Lei no 9.718/98, do PIS
sobre as receitas brutas operacionais decorrentes das atividades empresariais
típicas da ora recorrida”, além de propor a seguinte tese de julgamento para fins
do Tema n. 372/RG:
(...)
A meu ver, o voto vencedor do Ministro Dias Toffoli é bastante profundo,
praticamente esgotando a possibilidade de debate sobre a noção de faturamento
inserida na Constituição Federal. Sua Excelência reconstrói o histórico legislativo
da contribuição ao PIS e da Cofins, com verticalizada análise da Lei Complementar
n. 7/1970, que instituiu o PIS, e da legislação do Finsocial, instituído na década de
1980, que originou a Cofins, além de ter procedido a minuciosa avaliação dos
precedentes desta Suprema Corte sobre a controvérsia. Pela importância e para o
correto deslinde da matéria sub judice, transcrevo abaixo excerto do voto
proferido pelo Min. Dias Toffoli no RE n. 609.096/RS:
(...)
De todo modo, ainda que se adote o entendimento de que a materialidade
faturamento prevista no art. 195, inciso I, da Constituição Federal em sua redação
original estaria restrita à receita bruta da venda de produtos, de serviços ou de
produtos e de serviços, creio que a solução dada pelo Ilustre Relator de vincular
as atividades passíveis de tributação pelas contribuições PIS/COFINS àquelas
discriminadas na lista anexa da LC no 116/03 (restrita ao ISS) e, de pronto,
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
57
excluir as demais receitas operacionais advindas das atividades empresariais
dessas instituições, não espelha a jurisprudência da Corte acerca da noção de
faturamento equiparável à receita bruta. De qualquer modo, mesmo que assim
fosse, a noção de serviços de qualquer natureza, de acordo com a jurisprudência
da Corte, é ampla o suficiente para abarcar a atividade empresarial típica das
instituições financeiras.
(...)
Tenho, para mim, que, tal como nos casos que envolveram o ISS, também é
possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento (receita bruta).
Vale realçar, de mais a mais, que, no tocante ao ISS, embora se permita a tal
interpretação ampla do conceito de serviços, somente aqueles que estiverem
previstos em lei complementar federal é que poderão ser tributados pelo imposto
municipal. Já quanto ao PIS/COFINS, inexiste esse tipo de condicionamento, de
modo que é inteiramente desnecessário estar uma atividade inserida em tal lei
complementar para ser compreendida como verdadeiro serviço e ser tributada
por essas contribuições. Feita essa digressão, mesmo que se considerasse a
atividade empresarial típica das instituições financeiras estritamente de prestação
de serviços, o faturamento dessas sociedades poderia englobar outros serviços
além daqueles previstos na lista anexa à LC no 116/03.
(...)
Assim, ancorado nos recentes precedentes do Plenário, entendo que, para fins
dos Temas n. 630 e n. 684 de repercussão geral, ora em julgamento, deve ser
fixada tese pela constitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da
Cofins sobre a receita de locação de bens que resulte da exploração da atividade
empresarial típica da pessoa jurídica, constante do seu objeto social ou
correspondente à sua realidade empresarial, pois se enquadra no conceito de
faturamento, assim entendido como a receita bruta operacional, mesmo sob a
égide do art. 195, I, da Constituição Federal, em sua redação original.
(...)
A preocupação do Ministro Cezar Peluso relativa ao eventual descompasso entre
as atividades exercidas pela empresa e o seu objeto social também é
compartilhada, na doutrina, por Ricardo Mariz de Oliveira. O autor, em obra em
que investiga o conceito de lucro operacional para fins do imposto de renda,
previsto no caput art. 11 do Decreto-Lei n. 1.598/77 (“Será classificado como lucro
operacional o resultado das atividades, principais ou acessórias, que constituam
objeto da pessoa jurídica.”), anota que, em regra, o lucro operacional
referenciado pelo dispositivo, fruto do objeto da pessoa jurídica, é aquele
decorrente das atividades previstas no contrato ou estatuto social. Contudo, o
autor prossegue e afirma que a realidade econômica da pessoa jurídica pode não
estar devidamente refletida no objeto social. Nesses casos, o conceito de lucro
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
58
operacional deve ser apurado de acordo com a realidade econômica da empresa.
Por sua pertinência, transcrevo as observações do autor:
O objeto da pessoa jurídica pode ser determinado pelo artigo ou cláusula do seu
estatuto ou contrato social que prescreve os fins para os quais a sociedade tenha
sido constituída, isto é, por seu objeto social.
Mas é possível que a pessoa jurídica se dedique habitualmente a outras
atividades ou outros negócios que não estejam relacionados estatutariamente
como sendo seu objetivo. Nestes casos, de dissonância entre a realidade efetiva e
os atos constitutivos, por atraso na sua atualização ou por qualquer outro motivo,
os fatos apurados na realidade podem determinar a desconsideração dos
documentos de constituição da pessoa jurídica para a determinação do que seja
resultado operacional, decorrendo essa desconsideração das circunstâncias
verificadas em cada situação concreta. Dentre tais circunstâncias, podem ser
citadas a repetição habitual de negócios e a organização empresarial para a
prática de uma atividade ou de um tipo de negócio, isto é, a manutenção de
recursos humanos, materiais, financeiros ou de outras espécies empregados em
atividades ou negócios não previstos estatutariamente (OLIVEIRA, Ricardo Mariz.
Fundamentos do Imposto de Renda. Quartier Latin: São Paulo, 2008, p. 660;
grifei).
(...)
Assim, entendo que a definição do conceito de faturamento para fins da
contribuição ao PIS e da Cofins deve considerar a realidade empresarial, de
acordo com as atividades econômicas exercidas pela empresa na prática, o que
pode ser corroborado por circunstâncias como (i) a repetição habitual do
negócio e a (ii) organização empresarial para prática de determinada atividade,
como o emprego de recursos humanos e financeiros para tal fim.
(...)
Nesse contexto, proponho a seguinte tese de repercussão geral para fins dos
Temas n. 630 e n. 684:
É constitucional a incidência das contribuições ao PIS e COFINS sobre a receita
decorrente de locação de bens móveis ou imóveis que resulte da exploração de
atividade típica da pessoa jurídica, constante de seu objeto social ou
correspondente à sua realidade empresarial, pois se enquadra no conceito de
faturamento, assim entendido como a receita bruta operacional.
Nesse contexto, claramente não se está diante de uma receita financeira, obtida a
partir da simples aplicação do seu capital e, portanto, estes valores devem ser tributados pelo PIS
e pela Cofins à alíquota normal, pois inseridos no conceito de receita operacional bruta e de
faturamento.
Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
59
i) AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1.326.424/SP, Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, julgamento em 12/02/2019:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. EMPRESA DE FACTORING. DESÁGIO
CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE AQUISIÇÃO E O VALOR DE
FACE DO CRÉDITO. RECEITA BRUTA. ENTENDIMENTO AFIRMADO PELO STF NOS
PRESENTES AUTOS. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. PRECEDENTES. NÃO
CARACTERIZAÇÃO COMO RECEITA FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o DO
DECRETO No 5.442/2005. REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL.
ESCRITURAÇÃO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA CONTÁBIL.
1. A Inclusão das receitas da atividade típica das empresas de factoring na base de
cálculo de PIS e COFINS já foi assentada pelo STF nos presentes autos (decisão de
fls. 626-627 e-STJ, transitada em julgado). Além disso, a jurisprudência desta
Corte já decidiu em diversos casos que a receita corresponde à diferença entre o
valor de aquisição e o valor de face dos títulos ou direito creditório em
operações de factoring, por se relacionarem à atividade fim da empresa, se
caracterizam como receita bruta, base de cálculo do PIS e da COFINS. Nesse
sentido: REsp 776.705/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
11/11/2009, DJe 25/11/2009; AgRg no REsp 1.231.459/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013; REsp
1.187.841/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 17/03/2011, DJe 29/03/2011.
2. A receita correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o valor de
face dos títulos ou direito creditório (factoring) resultante de vendas mercantis a
prazo ou de prestação de serviços não se caracteriza como receita financeira
para fins de incidência de alíquota zero de PIS e COFINS prevista na égide do art.
1o do Decreto no 5.442/2005, tendo em vista que não se enquadra entre as
receitas financeiras previstas no art. 373 do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda) que são aquelas decorrentes de juros,
desconto, lucro na operação de reporte e rendimentos de aplicações financeiras
de renda fixa.
3. As empresas de factoring estão obrigadas à tributação pelo lucro real (art. 14,
VI, da Lei no 9.718/1998) e, nesses casos, o regime de escrituração é o da
competência contábil, ou seja, a escrituração é feita no período-base em que
ocorre a aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica, sendo essa
disponibilidade a base de cálculo para o Imposto de Renda, consoante o art. 43 do
CTN. Sua aplicação à CSLL, quanto à forma de apuração e de pagamento, segue a
mesma sistemática do Imposto de Renda, consoante o art. 57 da Lei no
8.981/1995. Não há base legal para exclusão de tais valores do regime de
escrituração de competência contábil.
4. Agravo interno não provido.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
60

ii) Recurso Especial no 776.705/RJ, Relator Ministro LUIZ FUX, julgamento em
11/11/2009:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO/RECEITA BRUTA.
ATIVIDADE
EMPRESARIAL
DE
FACTORING.
"AQUISIÇÃO
DE
DIREITOS
CREDITÓRIOS". ITENS I, ALÍNEA "C", E II, DO ATO DECLARATÓRIO (NORMATIVO)
COSIT 31/97. LEGALIDADE.
1. A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, ainda que
sob a égide da definição de faturamento mensal/receita bruta dada pela Lei
Complementar 70/91, incide sobre a soma das receitas oriundas do exercício da
atividade empresarial de factoring, o que abrange a receita bruta advinda da
prestação cumulativa e contínua de "serviços" de aquisição de direitos
creditórios resultantes das vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços.
2. In casu, cuida-se de mandado de segurança impetrado, em 11.07.1999, em que
se discute a higidez do disposto no Itens I, alínea "c", e II, do Ato Declaratório
(Normativo) COSIT 31/97, que determinam que a base de cálculo da COFINS,
devida pelas empresas de fomento comercial (factoring), é o valor do
faturamento mensal, compreendida, entre outras, a receita bruta advinda da
prestação cumulativa e contínua de "serviços" de aquisição de direitos creditórios
resultantes das vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços,
computando-se como receita o valor da diferença entre o valor de aquisição e o
valor de face do título ou direito adquirido.
3. A Lei 9.249/95 (que revogou, entre outros, o artigo 28, da Lei 8.981/95), ao
tratar da apuração da base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas,
definiu a atividade de factoring como a prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (artigo 15, §
1o, III, "d").
4. Deveras, a empresa de fomento mercantil ou de factoring realiza atividade
comercial mista atípica, que compreende o oferecimento de uma plêiade de
serviços, nos quais se insere a aquisição de direitos creditórios, auferindo
vantagens financeiras resultantes das operações realizadas, não se revelando
coerente a dissociação das aludidas atividades empresariais para efeito de
determinação da receita bruta tributável.
5. Consequentemente, os Itens I, alínea "c", e II, do Ato Declaratório (Normativo)
COSIT 31/97, coadunam-se com a concepção de faturamento mensal/receita
bruta dada pela Lei Complementar 70/91 (o que decorra das vendas de
mercadorias ou da prestação de serviços de qualquer natureza, vale dizer a soma
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
61
das receitas oriundas das atividades empresariais, não se considerando receita
bruta de natureza diversa, definição que se perpetuou com a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98).
6. Recurso especial a que se nega provimento.

iii) Recurso Especial no 1.895.266/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
Órgão Julgador T2 - Segunda Turma, julgamento em 12/09/2023:
Ementa
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.
AGÊNCIAS DE FOMENTO. FATOS GERADORES ANTERIORES À LEI N. 12.715/2012.
TAXA TIVIDADE DO ROL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PREVISTAS NAS LEIS N.
8.212/1991 E 9.718/1998. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A BANCOS DE
DESENVOLVIMENTO SEM PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. REDUÇÃO A ZERO DAS
ALÍQUOTAS DO PIS E DA COFINS, NOS TERMOS DA LEI N. 10.865/2004, DOS
DECRETOS
N.
5.164/2004
E
5.442/2005.
DELIMITAÇÃO
ÀS
RECEITAS
FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTESÃO DO BENEFÍCIO A OUTRAS
RECEITAS. CUSTOS E DESPESAS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS. DEDUÇÃO DE
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7.
(...)
V - As receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas submetidas ao regime
não cumulativo não se referem a qualquer receita, mas às receitas decorrentes
de juros, correção monetária, entre outros valores obtidos a partir de aplicações
em ativos financeiros, nos termos do art. 17 do Decreto-lei n. 1.598/1977.
VI - As receitas advindas das atividades de intermediação financeira constituem
a receita bruta das agências de fomento, nos termos do inciso IV do art. 12 do
Decreto-Lei n. 1.598/1977 e, por conseguinte, não deve ser aplicada a alíquota
zero prevista no Decreto n. 5.164/2004 e no Decreto n. 5.442/2005, os quais
abarcam a receita financeira estranha à atividade empresarial principal, nos
termos do art. 17 do Decreto-Lei n. 1.598/1977.

iv) Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial no
1.927.868/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Órgão Julgador T1 -
Primeira Turma, julgamento em 29/11/2021:
Ementa
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO NÃO CONFIGURADOS.
ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
(...)
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
62
4. Retificado o erro material, afasta-se a alegação de omissões, pois, como
consignado no acórdão embargado, por não haver determinação normativa
expressa, não se pode estender a alíquota zero às receitas financeiras derivadas
do pagamento, a destempo, das parcelas de pagamento dos livros, pois os juros
de mora e demais encargos moratórios são componentes do faturamento
empresarial e, por isso, devem ser tributados pela contribuição ao PIS e pela
COFINS na forma da legislação de regência.

v) AgInt no AREsp no 1.274.414/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Órgão
Julgador T1 - Primeira Turma, julgamento em 13/12/2018:
Ementa
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA RECEITA ORIUNDA
DE JUROS RECEBIDOS EM VENDAS À PRAZO. PRECEDENTE.
1. A jurisprudência da Primeira Turma desta Corte firmou o entendimento no
sentido de não haver diferença entre venda à prazo e à vista para fins de
incidência do PIS/COFINS, já que ambas dizem respeito ao faturamento/receita
da empresa, razão pela qual não há falar em exclusão da base de cálculo do PIS e
da COFINS da parcela referente às receitas financeiras oriundas dos valores dos
juros recebidos nas vendas à prazo, não se aplicando à hipótese as prescrições do
art. 1o do Decreto n. 5.442/2005, que reduzem "a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as receitas financeiras."

vi) REsp no 1.396.193/RS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Órgão Julgador T1 - Primeira Turma, julgamento em 07/11/2017:
Ementa
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. "VENDA A PRAZO". ENCARGO COBRADO PELO
PARCELAMENTO. RECEITA FINANCEIRA. DESCARACTERIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO. APLICAÇÃO.
1. Na "venda a prazo" realizada pelo próprio vendedor (sem intermediação de
instituição financeira, como no caso), as contribuições ao PIS e à COFINS incidem
sobre o valor total da operação pactuada e de acordo com as alíquotas ordinárias
do regime de tributação não cumulativo das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
2. Não existem dois negócios jurídicos: um, principal, compra e venda, e outro,
acessório, financiamento, havendo "somente, uma única avença, decorrente de
operação constante do objeto social da empresa".
3. A diferença entre o preço de "venda a prazo" e o de "venda à vista" da
mercadoria não caracteriza juros compensatórios, para remunerar o capital
posto à disposição do consumidor, nem moratórios, por atraso no
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
63
adimplemento de obrigação, não constituindo receita financeira estranha à
atividade empresarial, mas, ao contrário, corresponde ao preço da mercadoria,
cuja venda parcelada é combinada entre lojista e consumidor.
4. À hipótese não se aplicam as prescrições do art. 1o do Decreto n. 5.442/2005,
que reduzem "a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
sobre as receitas financeiras".
5. O benefício criado pelo art. 27, § 2o, da Lei n. 10.865/2004 e regulamentado
pelo Decreto n. 5.442/2005 diz respeito ao desconto de crédito relativo às
receitas financeiras originárias de empréstimo e de financiamentos auferidas por
pessoas jurídicas submetidas ao regime não cumulativo de contribuição ao PIS e à
COFINS, o que não é o objeto social da recorrente.
Firme nesse entendimento, entendo prejudicadas todas as demais alegações do
contribuinte pois, estabelecidas essas premissas, não são aptas a alterar o resultado do
julgamento.
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do Auto de Infração e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1269
DF CARF MF
Original